Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1003412-36.2023.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATORA:
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 688/2021 – CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIAS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE – ART. 24, VI, DA CF/88 – VÍCIO CONFIGURADO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – ART. 225, § 1o, IV, DA CF/88 E ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA CE – VÍCIO CONFIGURADO – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. A competência concorrente para legislar sobre matéria relacionadas ao meio ambiente outorga à União a definição de normas gerais, que serão suplementadas pelos Estados conforme as peculiaridades regionais, sendo vedada a subversão da lógica sistêmica para permitir ao Estado que dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras.

2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1o, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental.”.

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do art. 5o da Lei Complementar Estadual no 688, de 27 de abril de 2021, que alterou o art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38, de 21 de novembro de 1995, estabelecendo a dispensa de licenciamento ambiental para todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica (Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 688/2021).

Sustenta o Autor que a norma impugnada extrapola a competência legislativa suplementar dos Estados, violando o art. 24, VI, da Constituição Federal, segundo o qual compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza.

Assevera que não cabe à lei estadual versar sobre dispensa de licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso pertinente a atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco, que é matéria disciplinada por lei de índole nacional.

Além disso, aponta inconstitucionalidade material do dispositivo, em face ao dever de proteção do meio ambiente prescrito no art. 225 da Constituição Federal, reforçado pelo art. 263 da Constituição Estadual de Mato Grosso, uma vez que a dispensa automática da exigência de licenciamento ambiental inviabiliza o controle prévio de atividade potencialmente poluidoras, corolário do princípio da precaução.

Instruiu a inicial com cópia da Lei Complementar Estadual no 688, de 27 de abril de 2021.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso apresentou informações no Id 163660188, pugnando pela improcedência da ação.

O Governador do Estado, por sua vez, apresentou manifestação pela procedência dos pedidos (Id 163680693). Na sequência, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou sua manifestação pela procedência dos pedidos, conforme petição de Id 164992699.

Em seguida, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso apresentou defesa, reiterando a improcedência da ação, conforme petição de Id 165765681, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de os Estados-membros estabelecerem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental e que o dispositivo legal questionado, inobstante preveja a dispensa do licenciamento ambiental para determinadas atividades consideradas de baixo risco, não culminou em irrestrita ausência de controle das mesmas, que estariam sujeitas às demais espécies de estudos prévios e de controle da Administração.

Parecer Ministerial pela procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal e material do § 2o do artigo 18 da Lei Complementar no 381995, criado pela Lei Complementar no 688/2021, por ofensa aos artigos 3o, I, 10 e 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id 167453669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5o da Lei Complementar Estadual no 688, de 27 de abril de 2021, que alterou o art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38, de 21 de novembro de 1995, estabelecendo a dispensa de licenciamento ambiental para todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica.

Compulsando a norma objurgada, observa-se que a Lei Complementar Estadual no 688/2021 institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e dá outras providências, assim dispondo seu art. 5o:

Art. 5o Fica alterado o art. 18 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 (...)

§ 1o Os pedidos de licenciamento serão objeto de publicação resumida no Diário Oficial do Estado e na imprensa local ou regional.

§ 2o

Não estarão submetidas ao licenciamento ambiental todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica
. ”

Assim, o questionamento se dá especificamente em relação ao dispositivo que altera o Código Estadual do Meio Ambiente (LC no 38/1995), para introduzir a dispensa de licenciamento ambiental a todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pelo Anexo Único da LC no 688/2021.

A inconstitucionalidade é sustentada sob o prisma formal, com fundamento na ofensa ao art. 24, VI, da Constituição Federal, segundo a qual compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, asseverando que a dispensa de licenciamento ambiental em relação a atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco, é matéria disciplinada por lei de índole nacional.

Além disso, aponta inconstitucionalidade material do dispositivo, em face ao dever de proteção do meio ambiente prescrito no art. 225 da Constituição Federal, reforçado pelo art. 263 da Constituição Estadual de Mato Grosso, uma vez que a dispensa automática da exigência de licenciamento ambiental inviabiliza o controle prévio de atividade potencialmente poluidoras, corolário do princípio da precaução.

Em sentido oposto, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso alega que o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de os Estados-membros estabelecerem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental e que o dispositivo legal questionado, inobstante preveja a dispensa do licenciamento ambiental para determinadas atividades consideradas de baixo risco, não culminou em irrestrita ausência de controle das mesmas, que estariam sujeitas às demais espécies de estudos prévios e de controle da Administração.

Pois bem, acerca da competência para legislar sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, a Constituição Federal assim estabelece:

Art. 24
. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

VI
- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

§ 1o
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2o
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3o
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4o
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas ao meio ambiente implica, portanto, que cabe à União a definição de normas gerais, que serão suplementadas pelos Estados conforme as peculiaridades regionais.

Especificamente sobre o licenciamento ambiental, assim dispõe a Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências:

Art. 8o
Compete ao CONAMA:

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras
, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;

Art. 9o
- São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

III - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o
licenciamento
e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

Art. 10.
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental.

§ 1
o
Os pedidos de
licenciamento
, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.

Art. 11
. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do
licenciamento
previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.

Art. 17-L
. As
ações de licenciamento
, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Assim, a legislação federal instituiu como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, reservando ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), as normas e critérios para o licenciamento ambiental, a ser concedido pelo Estados.

Logo, a alegação apresentada pela Mesa Diretora da ALMT, de que o STF entende a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, não guarda correspondência com o caso, já que não se trata de procedimento simplificado, mas da definição das atividades de baixo risco ambiental e sua dispensa automática ao licenciamento ambiental.

Nesse sentido, calha trazer o seguinte julgado do STF, em que se reconhece a possibilidade de os Estados definirem procedimentos especiais, vedando, todavia, a criação de hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE No 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES.
CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES
. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1. A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE no 02/2019 foi editada como um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado do Ceará, no exercício do poder normativo ambiental de que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro federalismo cooperativo em matéria ambiental. A Resolução impugnada elabora, de forma primária, autônoma, abstrata, geral e técnica, padrões normativos e regulatórios do licenciamento ambiental no Estado. Implementação da política estadual do meio ambiente a possibilitar o controle por meio da presente ação direta de inconstitucionalidade.

2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente
. O art. 4o da Resolução do COEMA/CE no 02/2019 situa-se no âmbito normativo concorrente e concretiza o dever constitucional de licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos e simplificados para as atividade e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Ausência de configuração de desproteção ambiental. Em realidade, busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da manutenção da proteção ambiental. Inconstitucionalidade não configurada.

3. O art. 8o da Resolução COEMA 02/2019
criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente
.
O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do artigo 8o da Resolução do COEMA/CE no 02/2019.

4. A literalidade da expressão “território do Estado do Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da Resolução estadual também aos Municípios do Estado, que detêm competência concorrente quanto ao tema (arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 1o, caput, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.

5. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8o da Resolução do COEMA/CE no 02/2019 e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1o, caput, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.

(ADI 6288, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)

Nesse mesmo sentido, o Pretório Excelso reitera a impossibilidade de inversão da lógica sistêmica da competência concorrente, impedindo que norma estadual subverta normas gerais estabelecidas pela legislação federal.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
.
INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL
. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A
competência legislativa concorrente
cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2o) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3o).

2.
A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional
(art. 24, § 2o, da CF)
não permite que Estado-Membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras
, como pretendido pelo art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins.

3. O desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade.

4.
A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1o, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental.

5. Ação direta julgada procedente.

(ADI 5312, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 08-02-2019 PUBLIC 11-02-2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1o, 2o E 3o DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA PELA LEI N. 17.893, DE 23.1.2020, DE SANTA CATARINA.
DISPENSA E SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO
. OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.

2.
É formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para atividades de lavra a céu aberto
.

3.
A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo legislador estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da República
.

4. O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da prevenção.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1o, 2o e 3o do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina.

(ADI 6650, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Destarte, considerando que tanto a avaliação de impactos ambientais quanto o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, cujas normas e critérios são estabelecidos pelo CONAMA, mediante proposta do IBAMA, cabendo aos Estados apenas a concessão das licenças, resta demonstrada a inconstitucionalidade formal da norma combatida.

Ademais, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e do art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, incumbe ao Poder Público, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, realizar estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV -
exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,

estudo prévio de impacto ambiental
, a que se dará publicidade;

Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo único Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado:

IV -
exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental
, a que se dará publicidade, garantida a participação da comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes em todas as fases;

E como visto, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que
“a dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico,
independentemente de seu potencial de degradação
, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1o, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental.”
, de forma que também resta configurada a inconstitucionalidade material da norma impugnada.

Importante enfatizar que pensamento contrário criaria a possibilidade de retrocesso na proteção ambiental, o que é absolutamente vedado pelo sistema constitucional pátrio, que elevou o meio ambiente equilibrado à condição de direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Logo, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do §2° do art. 18 da Lei Complementar Estadual 38/1995, inserido no ordenamento pelo artigo 5° da Lei Complementar Estadual n° 688, de 27 de abril de 2021, por ofensa ao art. 263, parágrafo único, IV, da CE e art. 24, VI e 225, § 1o, IV, da CF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (8o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (10o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 20 DE JULHO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 4o VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. A RELATORA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1o, 7o, 8o, 9o, 10o E 11o VOGAIS. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL):

Senhora Presidente,

Já manifestei neste plenário a respeito da regra de não recomeçar os julgamentos dos processos iniciados por sessão virtual, quando houver pedido de vista, porque não vejo razoabilidade nela. Muitas vezes, quando lançado o voto pelo relator, não temos tempo e oportunidade suficiente para pedir vista logo no primeiro dia de julgamento.

Às vezes o colega pede vista no último dia de julgamento, quando praticamente todos já anuíram ao voto proposto pelo relator, e quando se pede para trazer o processo com vista para o plenário, consideram-se os votos já proferidos na sessão virtual.

Entendo, Senhora Presidente, e insisto na minha tese, que em situações desse gênero, o julgamento deva recomeçar, até porque, conhecemos o fenômeno da psicologia judiciária que é do viés da confirmação, e na maioria das vezes o colega que vem a plenário já não se recorda do voto que anuiu no julgamento virtual.

Portanto, me coloco frontalmente contra, uma vez mais, esse entendimento ou regra, de se manter os votos proferidos na sessão virtual, quando transferido o julgamento para continuação na sessão presencial.

De qualquer sorte, passo a proferir meu voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL):

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do § 2o do artigo 18 da Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995, cuja redação foi introduzida pelo art. 5o da Lei Complementar n. 688, de 27 de abril de 2021, que instituiu a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica.

O requerente aduz que a norma impugnada,
“ao dispensar automaticamente a exigência de licenciamento ambiental para as ‘atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica’, extrapola a competência suplementar dos Estados, eis que exorbitou da legislação federal sobre o tratamento da matéria, além de representar um retrocesso legislativo em relação à proteção do meio ambiente, de forma que viola dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Consigna que
“não cabe à lei estadual versar sobre dispensa de licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso pertinente a atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco, contrariando a lei geral federal”
, salientando que
“a dispensa de licenciamento ambiental é matéria disciplinada por lei de índole nacional”
.

Conclui, portanto, que
“Lei Estadual que disponha sobre regras gerais de Direito Ambiental invade competência legislativa da União”
.

Destaca ainda que o dispositivo hostilizado contraria a norma nacional sobre o tema, segundo a qual compete ao CONAMA definir regras e critérios para licenciamentos.

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos defendendo o ato impugnado, asseverando que o STF já se manifestou pela possibilidade de os Estados-Membros estabelecerem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.

O Governador do Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Eis a síntese do necessário.

Antes de ingressar no mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, convém tecer breves comentários acerca da Lei de Liberdade Econômica.

A liberdade econômica
[1]

“é o direito que as pessoas possuem de desenvolver atividades econômicas, trabalhar, gerar reservas e investir sem muita interferência do Estado, aliviando o peso da burocracia sobre o empreendedor.

Dessa forma, um cidadão pode colocar em prática uma ideia de empreendimento com total autonomia, criando não só uma atividade, mas também gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico de um jeito mais rápido e simples”
.

Com efeito, a intenção da norma é
“propiciar maior simplificação administrativa para um ambiente de regras claras e estímulo à competitividade”
[2]
.

No âmbito federal, a Liberdade Econômica foi instituída pela Lei n. 13.874/2019, sancionada pelo então Presidente Jair Bolsonaro, resultante da Medida Provisória n. 881/2019.

Dentre os vários pontos relevantes da norma acima mencionada, podemos destacar a
dispensa
de licenças para atividades de
baixo risco
, consoante se extrai de trechos que interessam à presente ação direta de inconstitucionalidade,
verbis
:

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do
inciso IV do
caput
do art. 1o
, do
parágrafo único do art. 170
e do
caput
do art. 174 da Constituição Federal.

§ 1o
O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial
, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública,
inclusive sobre exercício das profissões
, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e
proteção ao meio ambiente
.

§ 2o
Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé
e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade
todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas
.

§ 3o O disposto neste Capítulo e nos Capítulos II e III desta Lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o disposto no inciso X do
caput
do art. 3o desta Lei.

§ 4o
O disposto nos arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei constitui norma geral de direito econômico, conforme o disposto no
inciso I do
caput

e nos
§§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 24 da Constituição Federal,
e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos termos do § 2o deste artigo
.

§ 5o O disposto no inciso IX do
caput
do art. 3o desta Lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto se:

I - o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal; ou

II - o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso IX do
caput
do art. 3o desta Lei por meio de instrumento válido e próprio.

§
6o Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros
.

Art. 2o São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso IV do
caput
deste artigo, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência.

CAPÍTULO II

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 3o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do
art. 170 da Constituição Federal
:

I - desenvolver
atividade econômica de baixo risco
, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais,
sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica
;

II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas:

a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público;

b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e

c) a legislação trabalhista;

III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;

IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário;

VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos;

VII - (VETADO);

VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública;

IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;

X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público;

XI - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que:

a) (VETADO);

b) requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida;

c) utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada;

d) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica; ou

e) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação; e

XII –
não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei
.

§ 1o Para fins do disposto no inciso I do
caput
deste artigo:

I -
ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica
;

II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo federal de que trata o inciso I deste parágrafo,
será aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM)
, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); e

III -
na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma
.

§ 2o A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do
caput
deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.

§ 3o O disposto no inciso III do
caput
deste artigo não se aplica:

I - às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior; e

II - à legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições protegidas por lei federal.

[...]

§ 5o O disposto no inciso VIII do
caput
deste artigo não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista definidas nos
arts. 3o
e
4o da Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016
.

§ 6o O disposto no inciso IX do
caput
deste artigo não se aplica quando:

I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas;

II - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública; e

III - houver objeção expressa em tratado em vigor no País.

§ 7o A aprovação tácita prevista no inciso IX do
caput
deste artigo não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3o (terceiro) grau, dirigida a autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais.

§ 8o O prazo a que se refere o inciso IX do
caput
deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento.

§ 9o (VETADO).

§ 10. O disposto no inciso XI do
caput
deste artigo não se aplica às situações de acordo resultantes de ilicitude.

§ 11. Para os fins do inciso XII do
caput
deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sobre óbito”.

No âmbito estadual, destaco que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Complementar n. 688, de 27 de abril de 2021, instituindo a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, conforme Projeto de Lei apresentada pelos Deputados Ulysses Moraes e Wilson Santos.

Transcrevo, abaixo, excertos da aludida norma:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DA DECLARAÇÃO ESTADUAL DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 1o Fica instituída a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador,
em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019
.

Art. 2o São princípios que norteiam o disposto nesta Lei Complementar, entre outros constantes na Lei Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019:

I - a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas;

II - a presunção de boa-fé do particular;

III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.

Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação da atividade econômica a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, inclusive no âmbito ambiental, sanitário e de edificação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Art. 4o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, reconhecidos no Estado de Mato Grosso, e perante todos os órgãos da sua Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, entre outros previstos no art. 3o da Lei Federal n. 13.874, de 20 de setembro de 2019:

I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família,
atividade econômica de baixo risco
, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais,
sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica
;

II - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular receberá imediatamente, independente da emissão de licença provisória, um prazo expresso que estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o prazo fixado, na hipótese de silêncio da autoridade competente, importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas na lei.

§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo:

I - consideram-se como de
baixo risco as atividades econômicas listadas no Anexo Único desta Lei Complementar
;

II - consideram-se, igualmente, como de baixo risco as atividades econômicas que não estejam expressamente definidas como de médio ou alto risco em lei ou decreto estadual, ainda que não estejam expressamente previstas no rol do Anexo I desta Lei Complementar;

III - a classificação estadual de atividades de baixo risco prevista nos incisos anteriores não obsta que os municípios mato-grossenses elaborem a sua própria classificação, por meio de norma específica, hipótese em que deverá encaminhar notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma.

§ 2o A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do
caput
deste artigo será apenas
realizada posteriormente
, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente, cabendo à administração pública o ônus de demonstrar, de forma expressa e excepcional, a imperiosidade da eventual restrição.

§ 3o O disposto no inciso II do caput não se aplica quando:

I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie;

II - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública;

III - houver objeção expressa em lei ou em tratado em vigor no país.

§ 4o A aprovação tácita prevista no inciso II do caput não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dirigida a autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais.

§ 5o Os prazos a que se refere o inciso II do caput serão definidos individualmente pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitado no momento do pedido, observados os parâmetros uniformes do próprio órgão ou da entidade, não ultrapassando os prazos de 30 (trinta) dias para atos relacionados à atividade de baixo risco e de 120 (cento e vinte) dias para as demais.

§ 6o Será passível de responsabilização administrativa o agente público competente para análise dos atos públicos de liberação da atividade econômica que negar a solicitação do particular sem justificativa plausível e indeferi-la com o objetivo único de atender aos prazos previstos em regulamentação, sujeito à penalidade disciplinar de repreensão por escrito ou suspensão, em caso de reincidência, que não poderá exceder de 90 (noventa) dias, na forma dos arts. 154 e seguintes da Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro de 1990.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5o Fica alterado o art. 18 da
Lei Complementar n. 38, de 21 de novembro de 1995
, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 18 (...)

§ 1o Os pedidos de licenciamento serão objeto de publicação resumida no Diário Oficial do Estado e na imprensa local ou regional.

§ 2o
Não estarão submetidas ao licenciamento ambiental todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica’
.

Art. 6o Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação”.

Embora mais concisa, a lei estadual é praticamente uma reprodução literal da norma federal.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a ALMT apenas e tão-somente cumpriu os ditames contidos na legislação federal, ao estabelecer a classificação de atividades de baixo risco, conforme Anexo Único da Lei Estadual n. 688/2021.

Vale ressaltar que a lista de atividades de baixo risco contida no Anexo Único da Lei Complementar Estadual é praticamente a mesma constante na Resolução CGSIM n. 51, de 11/6/2019
[3]
.

A propósito, ainda que não fosse editado o Anexo Único da Lei Estadual n. 688/2021, seria aplicada no ente estadual a Resolução do CGSIM, tendo em vista a previsão contida na Lei Federal n. 13.874/2019, que assim dispõe:

“§ 1o Para fins do disposto no inciso I do
caput
deste artigo:

I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco
a ser observada na ausência de legislação estadual
, distrital ou municipal específica;

II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo federal de que trata o inciso I deste parágrafo,
será aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM)
, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); e

III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma”.

Importa observar que a Lei Federal n
. 13.874/2019, cujo objetivo não foi outro senão reduzir a burocracia existente no país – fator relevante que impede e dificulta as atividades econômicas da nação, da sabença de todos –, traçou apenas as normas gerais, deixando aos outros entes da federação a definição, segundo as suas peculiaridades locais, daquelas consideradas de baixo risco, ainda condicionadas à expedição de alvarás, apresentação de certidões, além de outras condições desmotivadoras da criação de empreendimentos.

Respeitadas as normas gerais previstas na lei de regência, os Estados e os Municípios não apenas podem como
devem
listar as atividades que consideram de baixo risco, dentro de certos limites, obviamente.

O primeiro deles é a classificação do que pode ser entendido como atividades econômicas de baixo risco, que pode ser feita a partir de outras já definidas [inclusive de médio e alto risco] por leis ou normas regulamentares, como as do próprio CONAMA, no atinente às questões ambientais.

Evidentemente que os Estados e os Municípios não podem listar como atividades de baixo risco aquelas que, por sua própria natureza, contradiga a definição.

Outro limite é a observação a princípios constitucionais a respeito das quais os Estados e os Municípios não estão isentos, como o da livre iniciativa e o da subsidiariedade da intervenção pública, cujas restrições em demasia pode incidir no vício de proibição do excesso.

No mais, inexistem outras peias para que Estados e Municípios regulamentem quais os serviços, pela baixa densidade de risco, inclusive ambiental, podem ficar isentos do poder de polícia administrativa para iniciar e desenvolver suas atividades econômicas.

Aliás, anoto que, em relação aos municípios – como uma das células mais importantes da Federação – sua competência é privativa para
“legislar sobre assuntos locais”
, sobre os quais nem a União pode meter a colher [CF, art. 30, inciso I].

Outro aspecto é que a Lei Federal n. 13.874/2019, ao fim e ao cabo, prestigiou a autonomia dos Estados e Municípios reservando-lhes a definição dos serviços e empreendimentos que não necessitam de controle prévio da administração pública, tanto que estabeleceu que a classificação por parte da União será observada
supletivamente
, quando inexistir legislação estadual, distrital ou municipal específica [art. 3o, § 1o, inciso I].

Tamanha a preocupação com as amarras que a burocracia estatal impõe à livre iniciativa das atividades econômicas – princípio fundante da ordem econômica e financeira – que a novel legislação, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei, criou em favor do empreendedor uma presunção tácita de consentimento da administração pública quando, na liberação da atividade econômica, deixar vencer o prazo máximo estipulado para a análise do pedido [art. 3o, inciso IX].

O tema analisado nesta ADI revela típica situação de competência concorrente do Estado para legislar sobre normas segundo seus interesses, de acordo com suas próprias peculiaridades.

Mais ainda: como dito acima, é a própria Lei Federal que reservou aos Estados e Municípios definirem as atividades que entendam devam ser consideradas de baixo risco, tanto que a classificação que fizer a União prestará de referência somente
“na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica”
[Lei n. 13.874/2019, art. 3o, § 1o, inciso I].

E não poderia ser de forma diferente, pois se estas ou aquelas atividades econômicas dependem da liberação dos Estados ou Municípios – naquelas que disserem respeito a interesses seus exclusivos [de impostos e taxas, inclusive] –, por óbvio que cabe a eles listar o que se pode considerar de
“baixo risco”
.

O que se questiona nesta ADI é apenas o art. 5o da Lei Estadual n. 688/2021, que renumerou o parágrafo único e acrescentou o § 2o ao art. 18 da Lei Complementar Estadual n. 38/95 [Código Estadual do Meio Ambiente], desobrigando a necessidade de licenciamento ambiental para as atividades e empreendimentos classificados de baixo risco, assim consideradas as listadas no Anexo Único.

Como homem e ser humano preocupado com o futuro das nossas gerações – tenho uma filha de 7 [sete] anos, que merece viver em um planeta ecologicamente sustentável – não me posiciono jamais em favor da destruição da nossa natureza, da degradação do meio ambiente.

Contudo,
data venia
, haveremos sempre de conciliar o progresso econômico com a preservação do meio ambiente, sem exageros de nenhum lado.

O objetivo da lei é o desenvolvimento econômico do país, ainda emperrado por conta da burocracia estatal, que submete todo tipo de atividade, mesmo as de “baixo risco”, a uma infinidade de exigências descabidas que impedem a geração de emprego e renda, as locomotivas do crescimento do Brasil.

Neste país, até às certidões de nascimento e casamento estão impostas a prazos de validade, o que denota abuso no controle e poder regulatório das atividades econômicas. É isso que a novel legislação procura combater, nada mais.

A própria lei cuidou em esclarecer ser a liberdade uma garantia no exercício das atividades econômicas [art. 2o, inciso I], vedando a intromissão da administração pública no campo de atividades de baixo risco, assim consideradas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal [art. 3o, § 1o, inciso I]. Em resumo, buscou-se combater a superfluidade, como, aliás, recomenda e impõe a Constituição Federal quando dispõe que
“É assegurado a todos o livre-exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”
[art. 170, parágrafo único].

A lei em comento apenas esclarece o óbvio ululante da ordem econômica prevista na Constituição
[4]
, impedindo condicionantes regulatórias em atividades de baixo risco, que os Estados e Municípios,
primordialmente eles
, cumprem definir.

E o que se pretende, em
ultima ratio
nesta ADI, é subverter a competência estabelecida na Lei n. 13.874/2019 [art. 3o, § 1o, inciso I], retirando do Estado o direito de listar as atividades econômicas de baixo risco, menoscabando o pacto federativo, como se a União fosse o tutor dos demais entes.

Se estas ou aquelas atividades, listadas no Anexo Único da Lei Estadual n. 688/2021, não podem ser classificadas de “baixo risco”,
o defeito é de legalidade
, jamais de inconstitucionalidade.

Quis a lei dizer que atividades de baixo risco dispensam o consentimento da administração estatal, normalmente realizada por meio de exigência [inócuas ou descabidas] de licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro, etc.

Os entes federativos devem regulamentar as atividades de baixo risco de acordo com suas competências, naquelas que lhe são afetas. Por exemplo: em se tratando de serviços relativos a telecomunicações, é a Lei Federal ou o Comitê da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios [CGSIM] quem definirá, nessa área específica, o que seja atividades econômicas de baixo risco, como, aliás, faz a Lei n. 9.472/97 [art. 131, § 2o]. Contudo, em se tratando de atividades econômicas controladas pelos Estados e Municípios, sobre as quais cobram tributos, é deles, e não da União, a competência para definir quais podem ser consideradas de baixo risco. É possível imaginar que seja da União a competência para estabelecer que um bar de periferia deva ser enquadrado como atividade de baixo risco para fins de licenciamento ambiental, quando se faça essa exigência como condição de funcionamento?

Este o absurdo desta ADI.

Dito isso, e entrando especificamente no mérito da ação direta de inconstitucionalidade, convém sublinhar que a
dispensa de licenciamento
para atividades de baixo risco não é tema novidadeiro que a lei estadual introduziu no plexo das normas do país.

A legislação federal já havia estabelecido que um dos direitos previstos no ordenamento jurídico consiste no desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica
[5]
.

O ponto fulcral da divergência que instalo reside na competência concorrente – emanada da própria Constituição Federal [art. 24] –, que a Lei Federal conferiu aos Estados, Municípios e Distrito Federal, na definição do que seja atividades econômicas de baixo risco.

Não se põe dúvida de que compete ao CONAMA estabelecer mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento
de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
[art. 8o, inciso I, da Lei n. 6.938/81]. Vale dizer, é o referido órgão quem define o que sejam
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
, embora o licenciamento seja concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA.

Contudo, a competência federal, segundo essa própria lei estabelece, somente se espraia sobre as atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras
, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, exigindo, para esses tipos de empreendimentos,
“prévio licenciamento ambiental”
[art. 10].

Definitivamente, não é a situação que trata o art. 5o da Lei Estadual n. 688/2021, que aberta e escancaradamente dispõe sobre
atividades de baixo risco
, que se contrapõe, pela natureza delas, àquelas
efetiva ou potencialmente poluidoras
, capazes de causar degradação ambiental. Para estas, sempre e sempre haverá de se exigir o licenciamento ambiental.

E não há inconstitucionalidade alguma em se reservar aos Estados a competência para definir as
atividades de baixo risco
, desde que, evidentemente, não se classifique como tal as com aptidão, efetiva ou potencial, de provocar poluição ou degradar o meio ambiente. Mesmo assim, a inclusão indevida seria motivo de
ilegalidade
, nunca de inconstitucionalidade.

Depois, conforme já decidiu o STF,
“Em matéria de licenciamento ambiental,
os Estados ostentam competência legislativa concorrente
a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente”
[6]
.

Com efeito, na situação dos empreendimentos econômicos considerados de baixo risco poluidor, o Estado não apenas tem competência para listar referidas atividades, como também de dispensar o prévio licenciamento para fins de funcionamento.

Presta observar que não cabe ao Estado recusar elaborar sua listagem, na falta da qual a referência será aquela estabelecida pelo Poder Executivo Federal ou a do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresa e Negócios [CGSIM] [art. 3o, § 1o, incisos I e II da Lei n. 13.874/2021].

O objetivo final é dispensar o
licenciamento
nas atividades de baixo risco, inclusive quanto ao meio ambiente. Decidir diferentemente é andar na contramão da Lei n. 13.874/2021 e menoscabar a competência concorrente de os Estados legislar sobre matéria ambiental.

Calha salientar que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou situação semelhada a ora em julgamento.

Estou me referir à ADI n. 4615, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, onde se pretendia reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 14.882/2011, do Estado de Ceará, que tratava de
“procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo”
.

Na oportunidade, a parte requerente alegava justamente a usurpação de competência legislativa da União, que supostamente seria a entidade política responsável por fixar as normas gerais da Política Nacional do Meio Ambiente.

Entretanto, com maestria, Sua Excelência, o Ministro Luís Roberto Barroso, em magnífico voto, rechaçou a tese suscitada, assim se pronunciando em seu voto-condutor,
verbis
:

“3. Diferentemente do defendido na inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade, não vislumbro afronta da lei impugnada ao texto constitucional (art. 24, VI, e 225, CF). Pelo contrário, a lei impugnada encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal e com a jurisprudência pacífica e dominante do Supremo Tribunal Federal.

4. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem várias e diversas matérias.
Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete do Direito priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. No presente caso, a jurisprudência desta Corte é pacífica e dominante no sentido de que matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente
.

5. Como se sabe, o constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal. Assim depreende-se da leitura dos arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII.

‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico’.

6. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido:

[...]

7. Portanto, conforme jurisprudência dominante desta Corte, matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente. Afasto, portanto, a alegação de violação à competência exclusiva da União para legislar sobre meio ambiente.

8. Importa verificar, ainda, se a lei estadual impugnada violou as diretrizes gerais definidas em lei federal. De antemão, antecipo que, a meu ver, a Lei n. 14.882, de 27.01.2011, do Estado do Ceará, encontra-se em perfeita harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela União.

9. Na hipótese dos autos, entendo que a norma impugnada não destoou do modelo federal de proteção ambiental ao prever procedimentos ambientais simplificados. A Lei n. 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA.

Art. 8o Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei no 8.028, de 1990)

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei no 7.804, de 1989)

10.
O CONAMA, considerando seu poder regulamentar, editou a Resolução n. 237/1997, que, em seu art. 12, § 1o, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente
.

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1o - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

11. A Lei Complementar n. 140, de 08.12.2011, que
‘Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981’
, disciplinou, em seu art. 8o, incisos XIV e XV, que são ações administrativas no âmbito dos Estados: promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental; bem como promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto Áreas de Proteção Ambiental.

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:

[...]

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

12. Percebe-se que a legislação federal, retirando sua força de validade da Constituição Federal,
permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental
, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente, como sucede no presente caso.

13. Portanto, com base na jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, conclui-se que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo aos Estados suplementarem a legislação federal autorizada pela Constituição Federal. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a lei estadual impugnada encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal, com as diretrizes gerais fixadas pela União e com a jurisprudência desta Corte”.

Cito, ainda, a ementa extraída da mencionada ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI No 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 4. A Lei n. 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras

a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA
. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução n. 237/1997, que, em seu art. 12, § 1o, fixou que
poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental
, que
deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente
. 5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal,
permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental
. 6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente”
[7]
.

Além do precedente acima citado [ADI n. 4.615], a Primeira Turma do STF também decidiu, no julgamento do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário n. 1.264.738, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que
“os Estados-Membros possuem competência para complementar a legislação federal em matéria de licenciamento ambiental, mormente no que se refere a procedimentos ambientais simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental”
,
verbis
:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS PARA ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
[8]
.

Quanto ao argumento de que a Lei impugnada representa
“retrocesso na proteção ambiental”
, basta observar que nenhuma, repito,
nenhuma
das 292 [duzentas e noventa e duas] atividades que compõem o rol dos empreendimentos de baixo risco, conforme Anexo Único da norma objurgada, se relaciona
diretamente
com a atividade ambiental, consoante se pode conferir:

ANEXO ÚNICO

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO

#
CNAE

Descrição

1

7312-2/00

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Código CNAE:7312200)

2

7490-1/05

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Código CNAE:7490105)

3

6391-7/00

Agências de notícias (Código CNAE:6391700)

4

7311-4/00

Agências de publicidade (Código CNAE:7311400)

5

7911-2/00

Agências de viagens (Código CNAE:7911200)

6

9609-2/02

Agências matrimoniais (Código CNAE:9609202)

7

5590-6/01

Albergues, exceto assistenciais (Código CNAE:5590601)

8

7729-2/01

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (Código CNAE:7729201)

9

7721-7/00

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Código CNAE:7721700)

10

7722-5/00

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e Similares (Código CNAE:7722500)

11

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios (Código CNAE:6810202)

12

7733-1/00

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Código CNAE:7733100)

13

7729-2/03

Aluguel de material médico (Código CNAE:7729203)

14

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Código CNAE:7729202)

15

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios (Código CNAE:7723300)

16

7729-2/99

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Código CNAE:7729299)

17

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça (Código CNAE:6911702)

18

5232-0/00

Atividades de agenciamento marítimo (Código CNAE:5232000)

19

8660-7/00

Atividades de apoio à gestão de saúde (Código CNAE:8660700)

20

9002-7/01

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (Código CNAE:9002701)

21

9430-8/00

Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Código CNAE:9430800)

22

8291-1/00

Atividades de cobrança e informações cadastrais (Código CNAE:8291100)

23

6920-6/02

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Código CNAE:6920602)

24

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Código CNAE:7020400)

25

6920-6/01

Atividades de contabilidade (Código CNAE:6920601)

26

7410-2/99

Atividades de design não especificadas anteriormente (Código CNAE:7410299)

27

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos (Código CNAE:7119702)

28

8650-0/04

Atividades de fisioterapia (Código CNAE:8650004)

29

8650-0/06

Atividades de fonoaudiologia (Código CNAE:8650006)

30

5920-1/00

Atividades de gravação de som e de edição de música (Código CNAE:5920100)

31

7490-1/04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Código CNAE:7490104)

32

8030-7/00

Atividades de investigação particular (Código CNAE:8030700)

33

8020-0/01

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Código CNAE:8020001)

34

9493-6/00

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Código CNAE:9493600)

35

7420-0/01

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Código CNAE:7420001)

36

8650-0/02

Atividades de profissionais da nutrição (Código CNAE:8650002)

37

8650-0/03

Atividades de psicologia e psicanálise (Código CNAE:8650003)

38

8220-2/00

Atividades de teleatendimento (Código CNAE:8220200)

39

8650-0/05

Atividades de terapia ocupacional (Código CNAE:8650005)

40

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Código CNAE:7119799)

41

7500-1/00

Atividades veterinárias (Código CNAE:7500100), desde que o resultado do exercício da atividade não incluirá a comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem.

42

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial (Código CNAE:6621502)

43

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas (Código CNAE:5611202)

44

9602-5/01

Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:9602501)

45

9529-1/02

Chaveiros (Código CNAE:9529102)

46

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Código CNAE:4530703)

47

4541-2/05

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas (Código CNAE:4541205)

48

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Código CNAE:4530704)

49

4530-7/05

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Código CNAE:4530705)

50

4635-4/01

Comércio atacadista de água mineral (Código CNAE:4635401)

51

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de armarinho (Código CNAE:4641903)

52

4641-9/02

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4641902)

53

4647-8/01

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Código CNAE:4647801)

54

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Código CNAE:4649405)

55

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Código CNAE:4642701)

56

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Código CNAE:4643502)

57

4643-5/01

Comércio atacadista de calçados (Código CNAE:4643501)

58

4635-4/02

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (Código CNAE:4635402)

59

4637-1/07

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Código CNAE:4637107)

60

4652-4/00

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Código CNAE:4652400)

61

4686-9/02

Comércio atacadista de embalagens (Código CNAE:4686902)

62

4651-6/01

Comércio atacadista de equipamentos de informática (Código CNAE:4651601)

63

4649-4/07

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Código CNAE:4649407)

64

4689-3/02

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Código CNAE:4689302)

65

4649-4/10

Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (Código CNAE:4649410)

66

4647-8/02

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Código CNAE:4647802)

67

4649-4/06

Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Código CNAE:4649406)

68

4679-6/99

Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Código CNAE:4679699)

69

4692-3/00

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários (Código CNAE:4692300)

70

4691-5/00

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Código CNAE:4691500)

71

4649-4/04

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Código CNAE:4649404)

72

4637-1/04

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e Similares (Código CNAE:4637104)

73

4686-9/01

Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Código CNAE:4686901)

74

4687-7/01

Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (Código CNAE:4687701)

75

4687-7/03

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Código CNAE:4687703)

76

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Código CNAE:4642702)

77

4651-6/02

Comércio atacadista de suprimentos para informática (Código CNAE:4651602)

78

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos (Código CNAE:4641901)

79

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas, venizes e similares (Código CNAE: 4679601)

80

4542-1/02

Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas (Código CNAE:4542102)

81

4789-0/04

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Código CNAE:4789004)

82

4785-7/01

Comércio varejista de antiguidades (Código CNAE:4785701)

83

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de armarinho (Código CNAE:4755502)

84

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Código CNAE:4763604)

85

4755-5/03

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Código CNAE:4755503)

86

4754-7/02

Comércio varejista de artigos de colchoaria (Código CNAE:4754702)

87

4754-7/03

Comércio varejista de artigos de iluminação (Código CNAE:4754703)

88

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de joalheria (Código CNAE:4783101)

89

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de óptica (Código CNAE:4774100)

90

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de papelaria (Código CNAE:4761003)

91

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de relojoaria (Código CNAE:4783102)

92

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Código CNAE:4759801)

93

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de viagem (Código CNAE:4782202)

94

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Código CNAE:4781400)

95

4763-6/02

Comércio varejista de artigos esportivos (Código CNAE:4763602)

96

4789-0/08

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Código CNAE:4789008)

97

4773-3/00

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Código CNAE:4773300)

98

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas (Código CNAE:4723700)

99

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Código CNAE:4763603)

100

4763-6/01

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Código CNAE:4763601)

101

4744-0/04

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (Código CNAE 4744004)

102

4782-2/01

Comércio varejista de calçados (Código CNAE:4782201)

103

4722-9/01

Comércio varejista de carnes - açougues (Código CNAE:4722901)

104

4762-8/00

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Código CNAE:4762800)

105

4763-6/05

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Código CNAE:4763605)

106

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos para escritório (Código CNAE:4789007)

107

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Código CNAE:4744001)

108

4761-0/02

Comércio varejista de jornais e revistas (Código CNAE:4761002)

109

4761-0/01

Comércio varejista de livros (Código CNAE:4761001)

110

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de construção em geral (Código CNAE:4744099)

111

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Código CNAE:4744005)

112

4744-0/03

Comércio varejista de materiais hidráulicos (Código CNAE:4744003)

113

4742-3/00

Comércio varejista de material elétrico (Código CNAE:4742300)

114

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e artefatos (Código CNAE: 4744002)

115

4771-7/04

Comércio varejista de medicamentos veterinários (Código CNAE:4771704)

116

4712-1/00

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Código CNAE:4712100)

117

4729-6/02

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (Código CNAE:4729602)

118

4754-7/01

Comércio varejista de móveis (Código CNAE:4754701)

119

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de arte (Código CNAE:4789003)

120

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (Código CNAE:4759899)

121

4785-7/99

Comércio varejista de outros artigos usados (Código CNAE:4785799)

122

4744-0/06

Comércio varejista de pedras para revestimento (Código CNAE:4744006)

123

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e flores naturais (Código CNAE:4789002)

124

4729-6/99

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Código CNAE:4729699)

125

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Código CNAE:4789001)

126

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos (Código CNAE:4755501)

127

4741-5/00

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Código CNAE:4741500)

128

4743-1/00

Comércio varejista de vidros (Código CNAE:4743100)

129

4753-9/00

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Código CNAE:4753900)

130

4752-1/00

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Código CNAE:4752100)

131

4751-2/01

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Código CNAE:4751201)

132

4756-3/00

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Código CNAE:4756300)

133

4757-1/00

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Código CNAE:4757100)

134

6810-2/01

Compra e venda de imóveis próprios (Código CNAE:6810201)

135

1412-6/01

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Código CNAE:1412601)

136

1411-8/01

Confecção de roupas íntimas (Código CNAE:1411801)

137

1413-4/01

Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Código CNAE:1413401)

138

1412-6/02

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412602)

139

1413-4/02

Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Código CNAE:1413402)

140

7319-0/04

Consultoria em publicidade (Código CNAE:7319004)

141

6204-0/00

Consultoria em tecnologia da informação (Código CNAE:6204000)

142

6821-8/01

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Código CNAE:6821801)

143

6821-8/02

Corretagem no aluguel de imóveis (Código CNAE:6821802)

144

8599-6/05

Cursos preparatórios para concursos (Código CNAE:8599605)

145

2399-1/01

Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Código CNAE:2399101)

146

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Código CNAE:6201501)

147

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Código CNAE:6202300)

148

6203-1/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador Não-customizáveis (Código CNAE:6203100), desde que não haverá o desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde.

149

7410-2/02

Design de interiores (Código CNAE:7410202)

150

7410-2/03

Design de produto (Código CNAE:7410203)

151

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos (Código CNAE:5819100)

152

5812-3/01

Edição de jornais diários (Código CNAE:5812301)

153

5812-3/02

Edição de jornais não diários (Código CNAE:5812302)

154

5811-5/00

Edição de livros (Código CNAE:5811500)

155

5813-1/00

Edição de revistas (Código CNAE:5813100)

156

8592-9/99

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Código CNAE:8592999)

157

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto dança (Código CNAE:8592902)

158

8592-9/01

Ensino de dança (Código CNAE:8592901)

159

8591-1/00

Ensino de esportes (Código CNAE:8591100)

160

8593-7/00

Ensino de idiomas (Código CNAE:8593700)

161

8592-9/03

Ensino de música (Código CNAE:8592903)

162

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob contrato (Código CNAE:8292000), desde que não haverá, no exercício da atividade, o envasamento, fracionamento e/ou empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais como: engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos e bebidas, empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou empacotamento de preparados farmacêuticos.

163

9329-8/03

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e Similares (Código CNAE:9329803)

164

9329-8/04

Exploração de jogos eletrônicos recreativos (Código CNAE:9329804)

165

1414-2/00

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção (Código CNAE:1414200)

166

1529-7/00

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente (Código CNAE:1529700)

167

1351-1/00

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Código CNAE:1351100)

168

2319-2/00

Fabricação de artigos de vidro (Código CNAE:2319200), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não é um produto industrial., não haverá operações de espelhação. e não haverá produção de peças de fibra de vidro.

169

1422-3/00

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Código CNAE:1422300)

170

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos (Código CNAE:3250707), desde que não haverá fabricação de produto para saúde.

171

1521-1/00

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Código CNAE:1521100), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados).

172

1092-9/00

Fabricação de biscoitos e bolachas (Código CNAE:1092900), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

173

1531-9/01

Fabricação de calçados de couro (Código CNAE:1531901), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados).

174

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (Código CNAE:3291400), desde que não haverá no exercício a fabricação de escova dental.

175

1095-3/00

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos (Código CNAE:1095300), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido artesanalmente.

176

1093-7/02

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes (Código CNAE:1093702), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

177

1099-6/04

Fabricação de gelo comum (Código CNAE:1099604), desde que o gelo fabricado não será para consumo humano e não entrará em contato com alimentos e bebidas.

178

1094-5/00

Fabricação de massas alimentícias (Código CNAE:1094500), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

179

1421-5/00

Fabricação de meias (Código CNAE:1421500)

180

1359-6/00

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Código CNAE:1359600)

181

1091-1/02

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (Código CNAE:1091102)

182

1093-7/01

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (Código CNAE:1093701), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

183

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos (Código CNAE:1354500), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados).

184

3299-0/06

Fabricação de velas, inclusive decorativas (Código CNAE:3299006), desde que não haverá no exercício da atividade a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas como cosmético ou saneante.

185

1412-6/03

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Código CNAE:1412603)

186

1411-8/02

Facção de roupas íntimas (Código CNAE:1411802)

187

1413-4/03

Facção de roupas profissionais (Código CNAE:1413403)

188

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos (Código CNAE:7420004)

189

8219-9/01

Fotocópias (Código CNAE:8219901)

190

6822-6/00

Gestão e administração da propriedade imobiliária (Código CNAE:6822600)

191

1211-0/1

Horticultura, exceto morango (Código CNAE:121101)

192

7420-0/03

Laboratórios fotográficos (Código CNAE:7420003)

193

5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e Similares (Código CNAE:5611203)

194

3312-1/02

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Código CNAE:3312102)

195

3313-9/02

Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos (Código CNAE:3313902)

196

3312-1/04

Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Código CNAE:3312104)

197

3314-7/02

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Código CNAE:3314702)

198

3314-7/09

Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos Não-eletrônicos para escritório (Código CNAE:3314709)

199

3314-7/07

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Código CNAE:3314707)

200

3314-7/01

Manutenção e reparação de máquinas motrizes Não-elétricas (Código CNAE:3314701)

201

3314-7/06

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Código CNAE:3314706)

202

3314-7/13

Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta (Código CNAE:3314713)

203

4543-9/00

Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Código CNAE:4543900)

204

3314-7/12

Manutenção e reparação de tratores agrícolas (Código CNAE:3314712)

205

3314-7/03

Manutenção e reparação de válvulas industriais (Código CNAE:3314703)

206

7319-0/03

Marketing direto (Código CNAE:7319003)

207

7912-1/00

Operadores turísticos (Código CNAE:7912100)

208

7490-1/99

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Código CNAE:7490199)

209

4618-4/99

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Código CNAE:4618499)

210

1340-5/99

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Código CNAE:1340599)

211

4721-1/02

Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Código CNAE:4721102)

212

5590-6/03

Pensões (alojamento) (Código CNAE:5590603)

213

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros (Código CNAE:6621501)

214

7210-0/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (Código CNAE:7210000)

215

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Código CNAE:7220700)

216

7320-3/00

Pesquisas de mercado e de opinião pública (Código CNAE:7320300)

217

6511-1/02

Planos de auxílio-funeral (Código CNAE:6511102)

218

6319-4/00

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Código CNAE:6319400)

219

8219-9/99

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Código CNAE:8219999)

220

1311-1/00

Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE:1311100)

221

1312-0/00

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão (Código CNAE:1312000)

222

9001-9/04

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e Similares (Código CNAE:9001904)

223

9001-9/03

Produção de espetáculos de dança (Código CNAE:9001903)

224

5911-1/02

Produção de filmes para publicidade (Código CNAE:5911102)

225

9319-1/01

Produção e promoção de eventos esportivos (Código CNAE:9319101)

226

9001-9/02

Produção musical (Código CNAE:9001902)

227

9001-9/01

Produção teatral (Código CNAE:9001901)

228

7319-0/02

Promoção de vendas (Código CNAE:7319002)

229

4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Código CNAE:4751202)

230

3831-9/99

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio (Código CNAE:3831999)

231

3832-7/00

Recuperação de materiais plásticos (Código CNAE:3832700)

232

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário (Código CNAE:9529105)

233

9529-1/04

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos Não-motorizados (Código CNAE:9529104)

234

9529-1/01

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código CNAE:9529101)

235

9529-1/06

Reparação de jóias (Código CNAE:9529106)

236

9529-1/03

Reparação de relógios (Código CNAE:9529103)

237

9511-8/00

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Código CNAE:9511800)

238

9512-6/00

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Código CNAE:9512600)

239

9521-5/00

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Código CNAE:9521500)

240

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Código CNAE:9529199)

241

4612-5/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos (Código CNAE:4612500)

242

4615-0/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico (Código CNAE:4615000)

243

4618-4/02

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Código CNAE:4618402)

244

4618-4/03

Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações (Código CNAE:4618403)

245

4613-3/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Código CNAE:4613300)

246

4614-1/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Código CNAE:4614100)

247

4611-7/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (Código CNAE:4611700)

248

4618-4/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Código CNAE:4618401)

249

4619-2/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Código CNAE:4619200)

250

4542-1/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios (Código CNAE:4542101)

251

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (Código CNAE:4530706)

252

4617-6/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo (Código CNAE:4617600)

253

4616-8/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (Código CNAE:4616800)

254

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Código CNAE:4512901)

255

9002-7/02

Restauração de obras de arte (Código CNAE:9002702)

256

9102-3/02

Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Código CNAE:9102302)

257

5611-2/01

Restaurantes e Similares (Código CNAE:5611201)

258

8299-7/07

Salas de acesso à internet (Código CNAE:8299707)

259

6911-7/01

Serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)

260

8211-3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Código CNAE:8211300)

261

1822-9/99

Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Código CNAE:1822999)

262

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães de guarda (Código CNAE:8011102)

263

7490-1/03

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Código CNAE:7490103)

264

4520-0/04

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Código CNAE:4520004)

265

7111-1/00

Serviços de arquitetura (Código CNAE:7111100)

266

4520-0/06

Serviços de borracharia para veículos automotores (Código CNAE:4520006)

267

4520-0/08

Serviços de capotaria (Código CNAE:4520008)

268

7119-7/01

Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Código CNAE:7119701)

269

7119-7/03

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Código CNAE:7119703)

270

5912-0/01

Serviços de dublagem (Código CNAE:5912001)

271

1822-9/01

Serviços de encadernação e plastificação (Código CNAE:1822901)

272

7112-0/00

Serviços de engenharia (Código CNAE:7112000)

273

8299-7/03

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Código CNAE:8299703)

274

4520-0/07

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Código CNAE:4520007)

275

4520-0/02

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Código CNAE:4520002)

276

4520-0/05

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Código CNAE:4520005)

277

4520-0/03

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Código CNAE:4520003)

278

4520-0/01

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Código CNAE:4520001)

279

7420-0/05

Serviços de microfilmagem (Código CNAE:7420005)

280

5912-0/02

Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual (Código CNAE:5912002)

281

3329-5/01

Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Código CNAE:3329501)

282

8230-0/01

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Código CNAE:8230001)

283

3250-7/06

Serviços de prótese dentária (Código CNAE:3250706)

284

7490-1/01

Serviços de tradução, interpretação e Similares (Código CNAE:7490101)

285

2539-0/02

Serviços de tratamento e revestimento em metais (Código CNAE:2539002)

286

2539-0/01

Serviços de usinagem, tornearia e solda (Código CNAE:2539001), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados). e não haverá operações de jateamento (jato de areia).

287

6209-1/00

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Código CNAE:6209100)

288

7120-1/00

Testes e análises técnicas (Código CNAE:7120100), desde que não haverá no exercício da atividade a análise de produto sujeito à vigilância sanitária.

289

6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Código CNAE:6311900)

290

8599-6/04

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Código CNAE:8599604)

291

8599-6/03

Treinamento em informática (Código CNAE:8599603)

292

6201-5/02

Web design (Código CNAE:6201502)

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, na fundamentação da inconstitucionalidade requerida, exemplificou-a com apenas 3 [três] atividades
[9]
, omitindo a natureza e a especificidade dos outros 289 [duzentos e oitenta e nove] empreendimentos supostamente capazes de causar danos ao meio ambiente. A propósito, nem as 3 [três] por ela elencados tem potencial poluidor, nem se demonstrou, por estudos científicos, os riscos que qualquer delas poderiam causar ao meio ambiente.

Neste aspecto, insisto lembrar que ao Ministério Público caberia contestar – nunca por ação direta de inconstitucionalidade – a inclusão indevida de atividades que não se encaixem na definição de atividades de baixo risco, para que, referente a elas, a liberação da atividade econômica seja condicionada a licenciamento prévio.

Contudo, a parte autora não logrou êxito em comprovar quais atividades listadas no Anexo Único da Lei Complementar n. 688/2021, cujo licenciamento foi dispensado, são prejudiciais ao meio ambiente, ou passíveis de causar degradação ambiental.

Afinal, qual o dano ambiental causado por uma agência matrimonial? Por uma associação de defesa de direitos sociais? Pelo chaveiro? Pela escola de artes cênicas? Ou por um Web design?

De toda sorte, ainda que se admita, hipoteticamente, que esta ou essa atividade possa vir a causar dano ambiental, a
dispensa
de licenciamento não implica, necessariamente, em
ausência de fiscalização
.

Digo isso porque, de acordo com o texto legal,
“a fiscalização será
realizada posteriormente
, de ofício, ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente, cabendo à administração pública o ônus de demonstrar, de forma expressa e excepcional, a imperiosidade da eventual restrição”
[LC n. 688, art. 4o, § 2o]
[10]
.

Dessarte, a inexigibilidade de licença, alvará, autorização, cadastro, etc., exigidos para o exercício da atividade econômica não dispensa a fiscalização, quando necessária, para certificação da atividade e a possibilidade da continuação dela.

Mas, para o que realmente interessa ao feito,
inconstitucionalidade
não há, sob nenhum enfoque.

Ressalto, por oportuno, que
nenhum
dos precedentes utilizados pela eminente Relatora desta ADI se aplica ao caso concreto.

Na ADI n. 6288 de Relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu-se a inconstitucionalidade de novos tipos de licença ambiental, em desacordo com as normas gerais editadas pela União,
“máxime quando versar sobre atividades ou
empreendimentos com potencial poluidor médio ou alto
”
.

A propósito, a eminente Relatora negritou no seu voto excerto da ementa do acórdão relatado pela insigne Ministra, mostrando que a situação versava sobre A CRIAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS
POTENCIALMENTE POLUIDORES
.

Mais ainda: o teor da ementa permite inferir que naquele julgado deu-se
“interpretação conforme a Constituição ao seu art. 1o,
caput
, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos locais, declarando-se apenas a inconstitucionalidade material do art. 8o da Resolução do COEMA/CE, n. 2/2019, que
‘criou hipótese de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente’
”
.

O outro precedente utilizado diz respeito à ADI n. 5312, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu a dispensa de licenciamento para atividades agrossilvipastoris.

Com todas as vênias, a natureza das atividades agrossilvipastoris
[11]
não podem mesmo fazer parte do rol de empreendimentos de baixo risco, diante da sua efetiva ou potencial degradação ambiental, diferentemente dos empreendimentos de baixo risco listados na norma estadual.

Logo, o precedente citado não se aplica ao caso em apreço.

De todos os precedentes citados, merece destaque aquele encontrado na ADI n. 6650, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

Nela se discutia a constitucionalidade da lei catarinense que instituiu dispensa e licenciamento simplificado ambiental para
atividades de lavra a céu aberto
.

Obviamente que a lavra a céu aberto possui indiscutivelmente risco de causar significativa degradação ambiental, a exigir invariavelmente o licenciamento ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos memoriais apresentados, inovou em sua argumentação jurídica, introduzindo novo fundamento para pleitear a procedência da ação.

Na peça que encaminhou aos eminentes pares, argumenta ela que
“não cabe à lei estadual versar sobre dispensa de licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso, pertinente a atividade ou empreendimentos classificados de baixo risco, contrariando a lei geral”
, de modo que, ao dispor a lei impugnada sobre regras gerais de Direito Ambiental, acabou por invadir a competência legislativa da União, contrariando o art. 24, VI, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal.

De plano, salta aos olhos que a lei questionada nesta ADI não dispõe sobre “normas gerais” de direito ambiental, mas de tema que vai muito além da questão do meio ambiente, tendo sua especificidade marcada pela Liberdade Econômica, também de cariz constitucional.

Depois, como já dito linhas atrás, é a Lei Federal n. 13.874/2019 que estabelece, sem peias nem rebuços, que o disposto nela
“será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e
na ordenação pública
, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e
proteção ao meio ambiente
”
[art. 1o, § 1o].

Ao definir as atividades de baixo risco, o legislador estadual,
longe de invadir a competência legislativa da União
, apenas agiu dentro dos estritos limites da Lei Federal n. 13.874/2019, que deixou aos Estados-membros e Municípios a faculdade de tratar sobre a classificação das atividades de baixo risco, tanto que a realizada pelo Poder Executivo Federal servirá de referência apenas quando os demais entes não houverem legislado sobre o tema [art. 3o, § 1o, I].

De outro lado, não procede o argumento de que somente a União pode dispor sobre licenciamento ambiental, haja vista que as leis regentes, como as normas do CONSEMA, sempre deixaram espaços a licenciamento pelos Estados e Municípios, ainda que residual.

À guisa de exemplo, a LC n. 140/2011 especificou,
numerus clausus
, quais atividades são da competência da União que lhe incumbe licenciar [art. 7o, XIV], deixando ao Estado
“o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes
, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”
[art. 8o, XIV], e residualmente outras atividades aos Municípios [art. 9o, XIII e XIV].

Ora, o próprio Estado de Mato Grosso dispõe da Resolução CONSEMA n. 41/2021, que define as atividades e empreendimentos com potencial para causar impacto ambiental, exigindo prévio licenciamento delas, conforme lista que o seu Anexo carrega.

Importa observar ainda que a referida lista da Resolução CONSEMA não conflita com a da Lei Complementar Estadual n. 688/2021, o que permite a convivência harmônica entre elas.

A Resolução n. 41/2021 contém muitas atividades de baixo risco, sobre as quais não se dispensa o licenciamento ambiental, a maioria delas submetidas a parâmetros de quantidades e de áreas construídas.

Fazendo, grosso modo, uma comparação entre os Anexos da lei impugnada e o da Resolução CONSEMA n. 41/2021, algumas poucas atividades poderiam ser tomadas como similares, não como idênticas, a se confundirem.

Tomo estas que estão nas duas listas, com suas sutis especificações e diferenças:

Resolução Consema 41/2021

Lei Complementar Estadual n. 688/2021

Preparação e fiação de fibras de algodão – Nível de Poluição:
Médio

Preparação e fiação de fibras de algodão (Código CNAE:1311100)

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão - Até 1.000 m2 de área construída – Nível de Poluição:
Médio

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão (Código CNAE:1312000)

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente – Nível de Poluição:
Médio

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Código CNAE:1359600)

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material – Nível de Poluição:
Médio

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Código CNAE:1521100), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados).

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos – Nível de Poluição:
Baixo

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos (Código CNAE:1354500), desde que a área construída do empreendimento não ultrapassa 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados).

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – Nível de Poluição:
Baixo

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Código CNAE:4520005)

Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análises) - Acima de 500 m2 de área construída – Nível de Poluição:
Baixo

Atividades veterinárias (Código CNAE:7500100), desde que o resultado do exercício da atividade não incluirá a comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem.

Fabricação de massas alimentícia - De 250 até 500 kg/dia – Nível de Poluição:
Baixo
. De 501 até 5.000 kg/dia – Nível de Poluição:
Médio
.

Fabricação de massas alimentícias (Código CNAE:1094500), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem – Acima de 250 m2 de área construída – Nível de Poluição:
Baixo
.

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem (Código CNAE:9529101)

De se observar que algumas atividades listadas na Resolução CONSEMA n. 41/2021 são catalogadas com nível médio de poluição, diferentemente da Lei Complementar Estadual n. 688/2021, que as considera empreendimentos de baixo risco.

Porém, as raríssimas divergências acima apontadas não são fortes o bastante para a procedência da presente ação, sobretudo porque a Resolução CONSEMA n. 41/2021 não pode ser tida como parâmetro de constitucionalidade, quando muito, de legalidade.

Nestes casos excepcionais é possível dar interpretação, procedendo, quando não, ao
distinguish
, como no caso da atividade médica veterinária, de quem se exigirá licenciamento ambiental quando a área de construção for superior a 500m
2
[item 258 do Anexo da Resolução CONSEMA n. 41/2021].

Assim, nas hipóteses em que a Resolução CONSEMA n. 41/2021 dispuser sobre as atividades de nível médio de poluição, nada obsta que o Poder Público Municipal exija do empreendedor o licenciamento, liberando-se tal obrigação para as atividades listadas de baixo risco.

Ademais, a competência do Estado para licenciamento se dá diante de
atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes de causar degradação ambiental [LC n. 140/2021, art. 8o, XIV].

Ora, grita aos ouvidos que nenhuma, repito, nenhuma das atividades catalogadas no Anexo da LC n. 688/2021 tem potencial poluidor. Mesmo que tivesse, o risco de degradação ambiental seria mínimo.

E torno a perguntar: qual o risco de dano ambiental existe numa atividade de psicologia e psicanálise, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de cabelereiro, de manicure e pedicure, etc.?

Por fim, me esgoelo em enfatizar que, mesmo admitindo, hipoteticamente, que algumas atividades previstas no Anexo da lei impugnada não possam ser classificadas de baixo risco, que conflite com as outras listadas como de médio potencial poluidor em normas do CONSEMA etc.,
ainda assim
não estamos diante de inconstitucionalidade,
mas de ilegalidade
, cujo reconhecimento não pode se dar por meio de ação direta de inconstitucionalidade.

Por todas essas razões, peço vênia ao entendimento exarado pela eminente Relatora, Des. Maria Erotides Kneip, mas não visualizo nenhuma inconstitucionalidade – formal ou material –, do art. 5o, da Lei Complementar n. 688/2021, que introduziu o § 2o do art. 18 da Lei Complementar n. 38, de 21/11/1995, uma vez que aludida norma simplesmente inseriu na esfera estadual aquilo que já estava previsto na legislação federal.

Vale observar que o legislador estadual, agindo no estrito limite imposto pelo legislador federal, não criou outras atividades de baixo risco que não estivessem elencadas na Resolução CGSIM n. 51/2019.

Aliás, a própria Lei Estadual impugnada é cópia praticamente fiel da Lei Federal n. 13.874/2019, tanto que o cotejo entre elas mostra que o art. 2o da Lei Estadual n. 688/2021 é reprodução do art. 2o da Lei Federal; o art. 3o o é do art. 1o, § 6o da outra; o art. 4o, do art. 3o da Lei em referência e por aí se segue.

Em suma: se a lei estadual não contrariou a norma federal, mas apenas introduziu no ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, não há cogitar em inconstitucionalidade formal, tampouco material, do dispositivo legal impugnado.

Ressalto,
ad argumentandum tantum
, que além do Estado de Mato Grosso, outros Estados e também algumas Capitais já implantaram suas resoluções definindo os empreendimentos de baixo risco para efeito de dispensa de licenciamento ambiental, mencionando, a título de exemplo, a Prefeitura de Aracaju
[12]
, o Estado de Santa Catarina
[13]
, o Estado do Espírito Santo
[14]
e a Prefeitura de Porto Alegre
[15]
.

À vista do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, mantendo-se incólume e vigente o dispositivo impugnado.

Ressalto, porém, a competência do Poder Público Municipal em exigir o licenciamento ambiental para as atividades listadas na Resolução CONSEMA n. 41/2021, para os empreendimentos catalogadas como nível
médio
de poluição, conciliando-se, assim, a previsão contida nas aludidas normas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Senhora Presidente,

Peço a Vossa Excelência que me permita estudar o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri à luz da Lei Federal por ele citada, porque trouxe três casos de situações julgadas pelo STF de dispensa de licenciamento, em que houve a declaração de inconstitucionalidade.

Analisarei com todo o cuidado, se me certificar que me equivoquei, virei aqui e reconhecerei, mas quero fazer isso com mais calma, inclusive, à luz do voto do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Concedido o pedido de vista a Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL):

Senhora Presidente,

Apenas para esclarecimento da eminente relatora quanto aos acórdãos citados por ela; um é da relatoria da Ministra Rosa Weber, na ADI n. 6288, na qual se tratava de empreendimentos com potencial poluidor médio ou alto, e não de baixo risco.

Outro precedente, invocado pela relatora, foi a ADI n. 5312, da relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes; naquela situação, tratava-se de atividade agrossilvipastoris. Busquei saber o que seria essa atividade e verifiquei são ações realizadas em conjunto ou não relativas à agricultura, pecuária silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinada ao uso econômico, à preservação e a conservação dos recursos naturais renováveis. Portanto, Desembargadora relatora, também não se relaciona com atividades de baixo risco.

E o último, que é da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, diz respeito à mineração, atividades de lavra a céu aberto, que está muito, muito longe de se aproximar
de uma situação de baixo risco que estamos discutindo nesta ação direta de inconstitucionalidade.

Tive o cuidado de verificar esses precedentes invocados pela relatora, para verificar se realmente encaixavam na situação posta em julgamento.

De antemão, posso dizer a Vossas Excelências que esses precedentes, citados pela relatora, não se afinam com a questão tratada nesta ADI.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Senhora Presidente:

Retifico meu voto proferido na
sessão anterior, em que acompanhei o voto da relatora, para aguardar esse estudo, porque, de fato, nessas atividades extremamente lesivas, minha preocupação é com a mineração, com a garimpagem, faiscação e extração de madeira, que são atividades predatórias, que se não nos atentarmos colocam “
no mesmo balaio muita coisa
” e daqui a pouco “
passa boi, passa boiada”.

Retiro meu voto proferido anteriormente, para aguardar esse estudo com a acuidade que a relatora sempre teve, para que eu possa me posicionar melhor para votar.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL):

Senhora Presidente,

Referente ao que disse o Desembargador Orlando de Almeida Perri no início da sessão, fiz a leitura da Resolução do Plenário Virtual, e realmente não há um dispositivo específico que fala se os votos proferidos no plenário virtual prevalecem ou não.

O art. 9o dispõe:

“Em havendo o pedido de vista, a hipótese será certificada na plataforma eletrônica e o julgamento será adiado com a transferência automática para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento para fins de conclusão de julgamento”.

Na Resolução não fala se mantém ou não os votos proferidos no plenário virtual, mas há uma decisão do STF, do Ministro André Mendonça e do Ministro Marco Aurélio Mello, em que foi decidido que quando for do plenário virtual para o julgamento presencial é possível modificar o voto.

No caso do STF, houve a preocupação, porque o Ministro Marco Aurélio Mello aposentou, a discussão era se mantinha ou não o voto dele, porque o Ministro André Mendonça havia votado divergente. E nessa decisão do STF, uma vez transferido o julgamento para o plenário, tendo pedido de vista, todos os votos podem ser revistos sem qualquer problema.

Quanto ao caso em julgamento, havia proferido meu voto, mas retifico para aguardar a análise da Desembargadora Maria Erotides Kneip, com a revisão ou a manutenção do seu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL):

Senhora Presidente, da mesma forma, também aguardo o voto da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (10o VOGAL):

Senhora Presidente,

Diante das manifestações produzidas até agora, não só pelos argumentos do Desembargador Orlando de Almeida Perri, mas pela própria relatora, que se propôs a fazer um reexame do que fora por ela decidido, também farei as minhas reflexões acerca dessa matéria novamente.

O tema não é simples, porque envolve, de um lado, as questões relacionadas com a livre iniciativa, liberdade econômica e, de outro lado, a proteção de recursos ambientais, recursos de interesse coletivo, aqui o foco principal.

Nessa seara, o que há no plano legislativo é um condomínio legislativo, a significar que tanto a União quanto o Estado, como de resto, os Municípios no que tange aos interesses locais.

Isso significa dizer que, quando a matéria tem esse enfoque de condomínio de competência legislativa, não é muito fácil distinguir, no plano real, se uma situação é ou não compatível com a ordem constitucional.

Feita essa ressalva, retifico meu voto, para aguardar o reexame da relatora, por ocasião da continuidade do julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM

14 DE SETEMBRO DE 2023:

APÓS O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI VOTAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, FOI ADIADA A CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA RELATORA. OS DESEMBARGADORES JOÃO FERREIRA FILHO, GUIOMAR TEODORO BORGES E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA RETIFICARAM SEUS VOTOS PARA AGUARDAR O PEDIDO DE VISTA. AGUARDAM, AINDA, OS DESEMBARGADORES: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PAULO DA CUNHA, CLARICE CLAUDINO DA SILVA E A DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUE AGUARDAVA E ENCONTRAVA-SE AUSENTE.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégio Órgão Especial:

Após a disponibilização do meu voto, em Sessão Virtual, pela inconstitucionalidade do § 2o do art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, criado pelo art. 5o da Lei Complementar Estadual no 688, de 27 de abril de 2021
[16]
, em razão da ofensa ao artigo 263, parágrafo único, da Constituição Estadual e artigos 24, VI e 225, § 1o, IV, da Constituição Federal, houve pedido de vista do Exmo. Des. Orlando Perri, ocasionando a retirada dos autos da pauta de julgamento e inclusão na sessão presencial pretérita, ocorrida em 14/09/2023.

Sua Excelência, em esmerado estudo, concluiu, divergindo do meu entendimento, pela constitucionalidade da norma ora invectivada, em síntese, por entender que a discussão tratada nos autos se dá em razão da Lei Complementar Estadual no 688/2021 ter trazido um anexo elencando, na oportunidade, as atividades consideradas como de baixo risco.

Pontuou que ao assim fazer, a norma estadual apenas deu cumprimento à Lei Federal no 13.874/2019, que outorgou aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal,
a competência para tal definição
,
destacando que a União apenas poderia agir na ausência das normas definidoras desses entes.

Ocorre, eminentes pares, que em realidade, no meu entender,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
, ao revés,
não questiona o anexo trazido pela Lei Estadual
,
tampouco a definição do que seja atividade de baixo risco
para os fins da aplicação da Lei Federal no 13.874/2019.

O objeto da Ação, isto sim, fulmina os termos do artigo 5o da Lei Complementar Estadual no 688/2021
, dispositivo este que promoveu alteração do artigo 18 da Lei Complementar Estadual no 38/95,
que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, para, desta feita,

dispensar do licenciamento ambiental
todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica
.

É importante deixar extremamente claro que a Lei Complementar Estadual 688/2021, que instituiu no Estado de Mato Grosso a Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica, de fato é praticamente cópia da Lei Federal no 13.874/2019, como bem destacou o Exmo. Des. Orlando Perri, contudo, há de se apontar, data máxima vênia, que o
artigo 5o da norma estadual não encontra correspondente na norma federal
.

Em momento algum, frise-se, a lei federal em comento autoriza a dispensa de licenciamento ambiental de qualquer atividade!

Inclusive,
em sentido diametralmente oposto
, assim prescreve a norma federal:

Art. 3o
São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do
art. 170 da Constituição Federal
:

I - desenvolver
atividade econômica de baixo risco
, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica
;

II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais,
observadas:

a)
as normas de proteção ao meio ambiente
, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público;

Portanto, resta indene de dúvida que a garantia ao livre exercício da atividade econômica, mediante o desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica,
deve observar as normas de proteção ao meio ambiente
.

E nem poderia ser de outra forma, já que a Lei Federal 13.874/2019, objetivou estabelecer direitos de liberdade econômica e garantias de livre mercado, protegendo a livre iniciativa, impondo limites à regulação estatal da atividade econômica, com o intuito de assegurar ampla liberdade no âmbito das relações empresariais e civis paritárias.

Pela leitura atenta da norma, constata-se facilmente que seu âmbito de aplicação é específico ao
direito econômico
, disciplinando a garantia constitucional à livre iniciativa, disposta no artigo
170
da
Constituição Federal
.

Assim, a Lei Federal 13.874/19 não se aplica, portanto, ao
direito ambiental
, que é ramo autônomo, possuindo seus próprios princípios e objetivando a tutela do meio ambiente e sua preservação para atuais e futuras gerações, recebendo, destarte, proteção em capítulo próprio da Constituição Federal e constituindo disciplina de competência concorrente, nos termos do artigo 24 da Carta Maior.

Logo, com a devida vênia à conclusão trazida pelo Douto Decano, entendo que não se pode adotar referida Lei Federal como norma geral de direito ambiental, até mesmo porque vai de encontro à expressa previsão do § 4o, do art. 1o da própria Lei, que afirma sua qualidade de
norma geral de direito econômico
!

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual em debate, ao promover a dispensa de licenciamento ambiental das atividades de baixo risco elencadas em seu anexo, indubitavelmente incorreu em inconstitucionalidade.

Rememoro que a
competência concorrente
para legislar sobre matérias relacionadas ao
meio ambiente

reserva à União
a
definição de normas gerais
, que serão
suplementadas pelos Estados conforme as peculiaridades regionais
.

Aqui,
não há como confundir tal regra constitucional com aquela mencionada pelo Exmo. Des. Perri, trazida no art. 3o, § 1o, I, da Lei Federal 13.874/19

que outorga aos Estados, Distrito Federal e Municípios a edição de ato específico sobre a classificação de atividades de baixo risco
,
limitando a atuação da União a agir apenas na ausência de legislação local
.

Além disso, também
não se pode confundir a atividade de baixo risco
tratada pela Lei Federal 13.874/19,
com atividades de baixo impacto ambiental ou baixo potencial poluidor
, essas, sim, relevantes para fins de licenciamento ambiental.

E em relação ao
licenciamento ambiental
, relembro que a
Lei Federal no 6.938/81
, que dispõe sobre a
política nacional do meio ambiente
, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
instituiu como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras,
reservando ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA),
as normas e critérios para o licenciamento ambiental, a ser concedido pelo Estados
.

Logo, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual em xeque se dá, às escancaras,
pela concessão de dispensa ambiental das atividades relacionadas no anexo
, e vale dizer,
não importa quais sejam as atividades
, se de baixo risco, médio risco ou até mesmo risco inexistente,
já que apenas quem pode definir quais atividades poderiam ser consideradas como de baixo risco ambiental, é o CONAMA
.

Nesse sentido, colacionei acórdãos do Supremo Tribunal Federal, os quais foram desconsiderados pelo Exmo. Des. Orlando Perri acoimando-os de impertinentes, por tratarem de assuntos diversos do debatido nestes autos, que seria limitado às atividades de baixo risco. Nesse aspecto, e ao revisitar os autos, entendo como importante, adentrar ao inteiro teor de cada um dos arestos para demonstrar, ao revés do entendimento perfilhado pelo decano, a sua adequação ao caso concreto.

O primeiro se trata da
ADI 6288
, de relatoria da Ministra Rosa Weber, oportunidade onde se tratou da análise da Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE no 02, de 11 de abril de 2019, que disciplinou critérios, parâmetros e custos operacionais de concessão de licença/autorização e de análise de estudos ambientais, referentes ao licenciamento ambiental das obras e atividades modificadoras do meio ambiente no território do Estado do Ceará, tendo
criado hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental
para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente.

À primeira vista, o pano de fundo aparenta não guardar correspondência com atividades de baixo risco, no entanto,
o acórdão debateu o assunto de forma ampla, trazendo importantes conclusões acerca da competência legislativa e da proteção ao meio ambiente, justamente o que interessa para o deslinde da presente celeuma.

Para melhor compreensão, transcrevo trechos do voto condutor, da lavra da Exma. Ministra Relatora:

“6. A questão constitucional posta envolve a competência concorrente quanto à proteção ao meio ambiente, nos moldes estabelecidos na Carta Magna.

Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência.

O artigo 8o, I, da Lei federal no 6.938/1981, estabelece a competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – para o disciplinamento do licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
, in verbis:

(...)

No exercício da competência aludida, foi editada a Resolução no 237/1997 do CONAMA, que, em seus artigos 2o, § 2o, e 12 estabelece:

(...)

Quanto à possibilidade de
complementação da legislação federal no que concerne aos procedimentos simplificados, esta Casa debruçou-se sobre a Lei no 14.882/2011, do mesmo Estado do Ceará, que dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo, e declarou a sua constitucionalidade
:

(...)

Assentada a constitucionalidade da lei cearense que dispõe procedimentos ambientais simplificados, observo que a Resolução do COEMA/CE no 02/2019 limitou-se a implementar as formas de concessão do licenciamento, com a previsão de novos tipos de licença, estabelecidos tendo em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Assim prevê a Resolução no 237/97 do CONAMA :

(...)

A situação em exame revela que
o órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as peculiaridades da atividade ou do empreendimento
. Com efeito, o art. 4o da Resolução do COEMA/CE no 02/2019 elenca as seguintes espécies: ( i) a Licença de Instalação e Operação (LIO), concedida após a emissão da Licença Prévia, para implantação de projetos agrícolas, de irrigação, cultivo de flores e plantas ornamentais (floricultura), cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, piscicultura de produção em tanque–rede e carcinicultura de pequeno porte nos termos da Resolução COEMA no 12/2002, bem como nos parâmetros definidos no Anexo III desta Resolução; (ii) a Licença de Instalação e Ampliação (LIAM), concedida para ampliação, adequação ambiental e reestruturação de empreendimentos já existentes, com licença ambiental vigente; (iii) a Licença de Instalação e Ampliação para Readequação (LIAR), concedida exclusivamente para os empreendimentos de Postos de Revenda de Combustíveis e Derivados de Petróleo, por força da Lei No 16.605, de 18 de julho de 2018 2 , para adequação ambiental e reestruturação de empreendimentos já existentes, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos executivos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; (iv) a Licença Ambiental Única (LAU), que autoriza a localização, implantação e operação de empreendimentos ou atividades de porte micro e pequeno, com Potencial Poluidor-Degradador – PPD baixo e médio; ( v) a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), que autoriza a localização, instalação e a operação de atividade ou empreendimento, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios, précondições, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora, desde que se conheçam previamente os impactos ambientais da atividade ou empreendimento, as características ambientais da área de implantação e as condições de sua instalação e operação; e (vi) a Licença Prévia e de Instalação (LPI), que consiste na aprovação da localização, concepção e instalação do empreendimento ou atividade, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas.

Como visto, os tipos de licenças ambientais apontados são referentes a formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente
sem afastamento da devida análise a ser efetuada pela administração pública
. Não vislumbro a configuração de desproteção ambiental, portanto. Ao contrário, busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da manutenção da proteção ambiental.

(...)

7.
Noutro giro
, o art. 8o da Resolução COEMA 02/2019
criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental
para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente, como, por exemplo, para o plantio com uso de agrotóxicos em imóveis com até 30 hectares.

Com razão o Partido autor, uma vez que o afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Isso porque empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental.

Colho precedentes desta Suprema Corte quanto ao tema:

(...)

O caput do artigo 8o da Resolução impugnada estabelece que “Conforme Anexo III desta Resolução, algumas atividades possuem limite mínimo para início da classificação como porte micro, a partir do qual o empreendedor deverá licenciar seu empreendimento”.

No Anexo III, em suma, há a indevida dispensa de licenciamento
, por exemplo, para as seguintes atividades: ( i) criação de animais sem abate (avicultura) em quantidade inferior a 10.000 cabeças; (ii) criação de animais sem abate (ovinocaprinocultura) em quantidade inferior a 500 cabeças; (iii) cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares em área inferior a 10 hectare; (iv) cultivo de flores e plantas ornamentais, com uso de agrotóxico, em área inferior a 15 hectares; projetos agrícolas de sequeiro, com uso de agrotóxicos, em área inferior a 30 hectares; e piscicultura (produção em viveiros) em área inferior a 1 hectare.

A Resolução no 385/06 do CONAMA, que estabelece procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental de agroindústrias de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental,
não dispensou o necessário licenciamento ambiental, embora simplificado
, para atividades agroindustriais de pequeno porte
. Assim prevê o referido documento:

(...)

Desse modo, de forma distinta, a Resolução do COEMA/CE no 02/2019 flexibilizou a determinação constitucional ao dispensar o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e
afastou-se da disciplina elaborada pela União
.

Sobre a dispensa do licenciamento ambiental, Talden Farias pondera que “na realidade, além de nociva ao meio ambiente, na prática a dispensa representa a perda do controle ambiental” 4 .
Nessa linha, a atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta à obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Configura, ainda, inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução
.

Constato, pois, a inconstitucionalidade material do artigo 8o da Resolução do COEMA/CE no 02/2019. ”

Observa-se, eminentes pares, que o Supremo Tribunal Federal ao reiterar a competência da União para o estabelecimento de normas gerais, conclui que, neste exercício,
confiou ao CONAMA
-, destacando a competência concorrente dos demais entes-, competência para suplementar a legislação conforme as peculiaridades locais, o que admite a adoção de procedimentos simplificados de licenciamento ambiental,
mas que
em hipótese alguma abrange a dispensa do licenciamento
.

Logo, o julgado em referência revela-se
adequado e pertinente
ao caso em julgamento,
na medida em que a Lei Complementar Estadual não criou (e nem poderia) qualquer procedimento simplificado de licenciamento ambiental, mas simplesmente autorizou a dispensa automática,
ferindo tanto a regra de competência quanto a regra material de proteção ambiental
.

O segundo acórdão foi o da
ADI 5312
, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, que versou sobre o artigo 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins, que
dispensou do licenciamento ambiental
as atividades agrossilvipastoris, que, do mesmo modo que o julgado anterior, à primeira vista aparenta não guardar relação com as atividades de baixo risco, mas que conforme se demonstra por trechos do voto condutor, enquadra-se perfeitamente ao caso dos autos, senão vejamos:

“Como se sabe, o legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem essa legislação geral. É o que se depreende da leitura dos arts. 23 e 24, abaixo destacados:

(...)

No caso, a Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins estabeleceu o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural – TO-LEGAL. Nas disposições gerais e finais do referido diploma legal, o legislador tocantinense dispensou, no art. 10, o procedimento de licenciamento ambiental para as empresas que exercem atividades agrossilvipastoris no estado. O artigo em questão possui a seguinte redação:

(...)

Na espécie,
tenho que a norma impugnada destoou do modelo federal de proteção ambiental ao prever a dispensa de licenciamento ambiental para as atividades agrossilvipastoris, em prejuízo de normas gerais que admitem o exercício do poder de polícia ambiental, por meio do licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores e que exigem a realização de estudos prévios de impacto ambiental
.

A Lei 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o licenciamento como relevante instrumento de política ambiental, conferindo competência ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, para o estabelecimento de normas e critérios referentes ao licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, conforme reproduzido abaixo:

(...)

A Resolução CONAMA 237/1997, por sua vez, estabelece essas normas e critérios, merecendo destaque:

(...)

Assim, a expedição de licenças ambientais específicas para as fases de planejamento, instalação e operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores não é arbitrária ou juridicamente indiferente, ao contrário, representa uma cautela necessária para a efetividade do controle exercido pelo órgão ambiental competente.

A regulamentação desses aspectos se situa no âmbito de competência da União para a edição de normas gerais, considerada a predominância do interesse na uniformidade do tratamento da matéria em todo o território nacional
. Observe-se que o próprio art. 2o, § 2o, da Resolução CONAMA 237/1997 abre a possibilidade de complementação das normas gerais fixadas pela referida Resolução pelos órgãos ambientais estaduais, mas apenas levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

A norma impugnada, por outro lado, excetuou da sistemática de licenciamento prevista na legislação federal as atividades agrossilvipastoris, que, embora voltadas para o uso sustentável de recursos naturais, não excluem a possibilidade de impacto ambiental a ser prevenido e mitigado por meio do licenciamento e dos estudos ambientais prévios.

(...)

Houve, portanto,
flexibilização indevida das normas gerais sobre licenciamento ambiental
, em flagrante prejuízo ao nível de proteção ambiental firmado nessa normatização.
Em matéria de proteção ao meio ambiente, a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais
. Nesse sentido, precedentes desta CORTE: ADI 3.937 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 24/8/2017, pendente a publicação de acórdão), que tratou de lei estadual paulista que proibiu a produção e circulação do amianto, confrontada com legislação federal que admite o emprego dessa substância; e o recente julgamento do RE 194.704 (Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento concluído em 29/6/2017), em que validada lei do Município de Belo Horizonte/MG que estabelecera padrões mais restritos de emissão de gases poluentes.

O que se tem na espécie, no entanto, é a situação inversa:
a norma estadual fragiliza o exercício do poder de polícia ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado ao meio ambiente, por dispensar o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, sem que haja o controle pelo órgão ambiental competente, no que diz respeito à localização, instalação e operacionalização dessas atividades, com a indicação de limites e condicionantes aptos a mitigar o dano ao meio ambiente
.

Com efeito,
o ato de dispensar o procedimento de licenciamento ambiental, como promovido pela norma impugnada, não poderia ser objeto de lei estadual, mas sim de legislação federal, haja vista se tratar de assunto de interesse predominante da União
.

Assim, quando pretendeu excepcionar a regra do prévio licenciamento ambiental, a legislação federal encarregou-se de tratar da matéria, como o fez, por exemplo, no art. 7o, XIV, alínea “f”, da Lei Complementar 140/2011, quando excepciona da exigência de licenciamento ambiental as atividades de caráter militar de preparo e emprego das Forças Armadas.

A propósito, entendo que a LC 140/2011, ao definir o âmbito de ação administrativa dos Estados-Membros, não deixou margem para que o legislador estadual dispense o licenciamento ambiental, o que reforça a ideia do princípio da predominância do interesse, porque esse assunto – dispensa de licenciamento ambiental – é de domínio da União, devendo os demais entes da federação atender aos critérios definidos nacionalmente
.

Quando muito, o art. 12 da Resolução CONAMA 237/1997
faculta aos órgãos ambientais locais a simplificação do procedimento de licenciamento para atividades de pequeno impacto ambiental, o que não exclui a dispensa de licenciamento dessas atividades
:

(...)

De fato, no caso das atividades agrossilvipastoris, existe a possibilidade de simplificação do procedimento de licenciamento, como previsto na já mencionada Resolução CONAMA 458/2013.
No entanto, a dispensa do prévio licenciamento ambiental para as atividades agrossilvipastoris, como previsto no art. 10 da Lei Estadual 2.713/2013, representa uma subversão da disciplina geral editada pela União
, que exige a observância das regras aplicáveis à obtenção das licenças previstas na Resolução CONAMA 237/1997.

(...)

Ademais, observo que
a dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico,
independentemente de seu potencial de degradação
,
implica proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental
.

Na mesma linha de pensamento da mencionada ADI 3.035, em que houve a dispensa de realização dos estudos técnicos referidos no art. 225, § 1o, IV, da CF,
observo que a norma impugnada, ao dispensar o procedimento de licenciamento ambiental, de maneira indireta afastou, também, a necessidade de prévia realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA, exigido expressamente pela Constituição Federal.

A exigência do EIA, como etapa do licenciamento ambiental, representa um
importante instrumento na Política Nacional de preservação do Meio Ambiente
, pois, além de possibilitar o controle prévio sobre os efeitos da atuação humana no meio ambiente, permite compatibilizar, de um modo sustentável, a preservação da natureza com o desenvolvimento socioeconômico da atividade. Nesse sentido, destaco a Resolução 1/1986 do CONAMA, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental:

(...)”

Da leitura do voto do eminente Ministro Relator, colhe-se, de maneira muito didática, que
a disciplina do licenciamento ambiental, e evidentemente de sua dispensa, encontra-se no âmbito de competência da União
,
em razão do princípio da predominância do interesse,
sendo inconstitucional, portanto, o mero legislar sobre a dispensa do licenciamento ambiental, independentemente da atividade dispensada
.

O que caberia aos demais entes, como já salientado, seria suplementar a legislação federal conforme as particularidades locais, estabelecendo conforme o caso critérios simplificados de licenciamento ambiental, mas jamais sua dispensa, sob pena de ferir a necessária proteção ao meio ambiente.

Por fim, trouxe em meu voto o acórdão oriundo do julgamento da
ADI 6.650
, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, oportunidade em que se discutiu o artigo 29 da Lei no 14.675/2009, de Santa Catarina, que
promoveu a dispensa e simplificação do licenciamento ambiental
para atividades de lavra a céu aberto.

Mais uma vez, tal atividade parece não ser aplicável ao caso concreto; contudo, o Pretório Excelso firmou importantes conclusões acerca da proteção ambiental, da necessidade do licenciamento ambiental e da competência legislativa para tais assuntos, como se demonstra pela transcrição dos seguintes trechos do voto condutor:

“Na repartição constitucional de competências administrativas e legislativas referentes à defesa e proteção do meio ambiente se estabeleceu, na dicção de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, o federalismo cooperativo ecológico (SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 165), incumbindo ao Poder Público, em todos os espaços federados, o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República).

Como leciona, entre outros, José Afonso da Silva, naquela norma se detém o núcleo normativo do direito ambiental brasileiro (SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 10. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 53).

Para Herman Benjamin, pelo art. 225 da Constituição obriga-se o Poder Público a intervir, de forma legislativa ou administrativa, para assegurar a manutenção dos processos ecológicos essenciais:

“Uma das missões das normas constitucionais é estabelecer o substrato normativo que circunda e orienta o funcionamento do Estado. Nesse sentido, a inserção da proteção ambiental na Constituição legitima e facilita e, por isso, obriga a intervenção estatal, legislativa ou não, em favor da manutenção e recuperação dos processos ecológicos essenciais. Em tempos de declínio de confiança nas instituições estatais e de redução da presença do Estado na economia, é providência bem-vinda. Da intervenção excepcional e pontual, típica do modelo liberal, passa-se à intervenção imposta e sistemática. Em tal cenário, já não se requer apelos a desastres naturais (liberalismo), nem a catástrofes econômicas (welfarismo) para justificar o protagonismo ecológico do Estado. Para tanto, basta a crise ambiental, devidamente notada pelo texto constitucional. Ou seja, diante do novo quadro constitucional, a regulação estatal do ambiente dispensa justificação legitimadora, baseada em técnicas interpretativas de preceitos tomados por empréstimo, pois se dá em nome e causa próprios. Em face da exploração dos recursos naturais, a ausência do Poder público, por ser a exceção, é que demanda cabal justificativa, sob pena de violação do dever inafastável de (prontamente) agir e tutelar” (BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (ORG). Direito Constitucional Ambiental brasileiro . 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 100) .

(...)

Para o deslinde da controvérsia posta a exame na presente ação, há de serem consideradas normas constitucionais definidoras de competência (inc. VI do art. 24 da Constituição da República) e, ainda, o art. 225, em especial o inc. IV, também daquele documento fundamental.

Na esteira daquelas normas constitucionais sobrevieram leis nacionais editadas como de sua natureza e de sua competência, pela União, a saber, a
Lei n. 6.938/1981, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio Ambiente
, e a Lei Complementar n. 140/2011, pela qual se estabeleceram diretrizes para a cooperação dos entes federados “nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”.

A
licença ambiental prevista no art. 10 da Lei n. 6.938/1 é instrumento de controle preventivo da Administração Pública sobre empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais e efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental
.

Pela Lei Complementar n. 140/2011, alterou-se o art. 10 da Lei n. 6.938/1981, com o seguinte teor:

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.”

Pela Lei nacional n. 6.938/1981 se
atribuiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama a competência para estabelecerem, a partir de proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Ibama, “normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA
” (inc. I do art. 8o da Lei nacional n. 6.938/1991, alterado pela Lei nacional n. 7.804/1989).

No cumprimento dessas atribuições, o
Conama editou normas sobre a matéria
, entre as quais as Resoluções ns. 1/1986 e 237/1997. No art. 4o da Resolução n. 1/1986, determinou-se que os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama compatibilizassem os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente:

(...)

Na Resolução n. 237/1997, definiu-se Licença Ambiental como o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas nos empreendimentos ou atividades que utilizem recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores e naqueles que possam causar degradação ambiental (inc. II do art. 1o).

No art. 8o da Resolução n. 237/1997, o Conama, como previsto nos Decretos ns. 88.351/1983 e 99.274/1990, estabeleceu as seguintes espécies de Licença Ambiental: a) Licença Prévia, concedida na fase preliminar do planejamento de atividade para estabelecer os requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; b) Licença de Instalação, pela qual se autoriza o início da implantação da atividade, de acordo com o especificado no Projeto Executivo aprovado; e c) Licença de Operação, pela qual se autorizam, após verificações, o começo da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, em consonância com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

No art. 12 da Resolução n. 237/1997 há previsão de licenciamento por processo simplificado para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental:

(...)

Nas normas nacionais, prescreveu-se, portanto, a necessidade de concessão de licença ambiental em todas as fases dos empreendimentos e atividades capazes potencialmente de causar danos ao meio ambiente.

Pela
natureza de normas gerais, essas disposições são necessariamente aplicáveis aos procedimentos de licenciamento ambiental realizados nos Estados
.

(...)

Nessa linha, no § 1o do art. 6o da Lei n. 6.938/1981 se prevê que os “Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo Conama”.

No § 1o do art. 12 da Resolução Conama n. 237/1997, como antes anotado,
permite-se aos entes federados estabelecerem procedimentos simplificados de licenciamento, desde que consistam em atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.

(...)

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.035, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual do Paraná pela qual vedados o cultivo, a manipulação, a importação, a industrialização e a comercialização de organismos geneticamente modificados, matérias tratadas pela Lei nacional n. 10.814/2003.

Naquela assentada
o Supremo Tribunal decidiu ser inadmissível que, no exercício de competência complementar residual, os Estados membros e o Distrito Federal formulem “disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas federais de caráter geral”
(ADI n. 3.035, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 14.10.2005)

(...)

Na espécie em exame,
tem-se formalmente inconstitucional subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para atividades relacionadas à lavra a céu aberto
.

(...)

O licenciamento ambiental não é procedimento meramente burocrático do Poder Público, mas “um dos processos preventivos mais relevantes em tema de proteção ao meio ambiente”
(ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e competências ambientais no Brasil . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 94),
pelo qual a Administração Pública exerce o poder de polícia em matéria ambiental de forma preventiva
.

Não é lícito ao legislador estadual nem, no caso, ao legislador catarinense, portanto, dissentir da sistemática definida em normas gerais pela União, dispensando e adotando licenças simplificadas que, de forma inequívoca, tornarão mais frágeis e ineficazes a fiscalização e o controle da Administração Pública sobre empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao meio ambiente
.

Ao estabelecer dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração, o legislador catarinense esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da República
.

(...)

O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da prevenção, preceito inerente ao dever de proteção imposto ao Poder Público, pois “não seria possível proteger sem aplicar medidas de prevenção”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 24. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 121).”

Logo, extrai-se do primoroso voto da Ministra Carmen Lúcia, que
o licenciamento ambiental é instrumento de política pública
,
devendo ser tratado por norma geral da União
e, além disso,
deve ser realizado de forma preventiva
,
sendo inconstitucional, portanto, a dispensa incabível no sistema constitucional de proteção ambiental vigente
.

Diante de todo o exposto, reexaminando a questão à luz das considerações perfilhadas pelo eminente Des. Orlando Perri, espero ter esclarecido o objeto da presente ADI, e a pertinência e cabimento dos fundamentos apresentados, assim como dos precedentes trazidos, de forma que, pedindo vênia ao estimado e ilustre magistrado, mantenho meu voto em todos os seus termos, pela inconstitucionalidade do § 2o do art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, criado pelo art. 5o da Lei Complementar Estadual no 688, de 27 de abril de 2021, tanto por ser a dispensa de licenciamento ambiental matéria de competência da União, como por representar proteção ambiental deficitária em comparação ao regramento nacional, extrapolando, desta forma, os limites de competência suplementar, decorrente da competência concorrente entre União e Estados, ofendendo, assim, os artigos 263, parágrafo único, IV, da Constituição Estadual e 24, VI e 225, § 1o, IV, da Constituição Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Eu que sou um liberal confesso, juramentado, quase do tipo “laissez-faire
”,
quando me deparo com uma legislação como a posta em votação, segunda a minha ideologia, é motivo de aplaudir, de regozijar, porque é uma legislação que combate aquele maldito ranço cartorial das regulamentações excessivas e burocráticas, as quais só encarecem o custo do Brasil e engessam a atividade econômica, inclusive contrariam o mandamento sacrossanto do artigo 170, I da Constituição Federal.

Entretanto, somos julgadores, e nos cabe verificar apenas a adequação da norma à Constituição, que é o objeto desta contenda.

Não repetirei argumentação jurídica, até para não “chover no molhado”, porque já foi mastigado por todos. De fato, além de tudo, fica bem presente a observação enfatizada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, de que a atividade de baixo custo, de forma alguma, isenta o Poder Público de fiscalizar, embargar e multar em casos de ofensa ao meio ambiente, seja em qualquer extensão.

Por exemplo, se o esmalte e a acetona da manicure afetam o meio ambiente, cabe ao Poder Público agir nesse caso.

Penso que engessar toda uma cadeia de atividades produtivas, inclusive as de baixa expressão econômica, em nome de algum princípio de proteção, de uma possível imaginária lesão, a priori, é isso que realmente atrapalha um pouco o desenvolvimento do Brasil, assim como dá margem a excessos que por vezes verificamos.

Peço vênia à eminente relatora, a quem atributo total respeito e admiração, mas subscrevo integralmente o voto divergente proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL):

Senhora Presidente,

Com as vênias do Desembargador Orlando de Almeida Perri e do Des. João Ferreira Filho, acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3o VOGAL):

Senhora Presidente,

Não posso deixar de declarar como me sinto privilegiada por participar deste Órgão Especial e aprender com esses excelentes debates.

Com todo respeito a tudo que foi dito pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanho o voto da nobre relatora, até porque, sou conservadora declarada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL):

Senhora Presidente,

Com a devida vênia da divergência, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL):

Senhora Presidente,

O debate estabelecido é muito importante, aliás, em assuntos de alta indagação, assim como em outros tribunais, poderíamos adotar um momento de debate para purificar as ideias, os argumentos etc.

Pelo que apreendi, o licenciamento ambiental exigido não é um indicativo de que não haverá uma possível, ou eventual, poluição ambiental. A contrário sensu, também é verdadeiro, porque a não exigência, conforme bem disse o Desembargador João Ferreira, não é uma carta de alforria para poluição, uma vez que todos serão fiscalizados devidamente. Desse modo, a questão é apenas a desburocratização das atividades de baixo risco.

Tenho em minha pasta umas seis cópias da minha certidão de casamento, porque sempre que preciso, tenho que tirar uma nova, porque aquela não serve mais, já venceu há 30 dias.

Há pouco tempo tive que ir a São Paulo para trocar minha carteira de identidade, porque já não me deixavam mais embarcar em voo com aquela carteira de identidade antiga, e não aceitavam a minha carteira funcional. Então, manda quem pode, obedece quem quer viajar.

Hélio Beltrão não conseguiu desburocratizar, disse que a herdamos dos nossos colonizadores, mas lá, ao contrário de cá, eles evoluíram, e parece que aqui regredimos em questão de burocracia.

Assim, não vejo nesta legislação ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, como também, não vejo ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente do meio ambiente. Como eu disse, a dispensa do licenciamento não é uma carta de alforria para a poluição do meio ambiente, porque essas empresas serão fiscalizadas, tal como aquelas que obtiveram o licenciamento ambiental para iniciarem suas atividades.

Dessa forma, entendo que o Estado, a União e o Distrito Federal possuem competência para legislar concorrentemente sobre o meio ambiente, e o município possui a competência suplementar sobre matéria de meio ambiente local.

Portanto, não verifico inconstitucionalidade na referida lei, pode até haver uma ou outra inconstitucionalidade de algumas atividades específicas, mas competiria ao autor da ação dizer qual atividade que não se encaixa no baixo risco, ou seja, se houver a atividade de alto risco haveria inconstitucionalidade dessa parte específica, porque o Estado não poderia legislar sobre a atividade.

Por todo exposto, acompanho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (10o VOGAL):

Senhora Presidente e eminentes Pares,

De fato, na sessão pretérita, embora tendente a acompanhar o voto da eminente relatora, preferi aguardar os esclarecimentos que propusera fazer o nosso eminente decano, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que quando se propõe a estudar determinada matéria, sabemos que vai a fundo em busca daquilo que melhor pareça conveniente para a solução do conflito.

Antes de entrar propriamente no tema, a questão se está correta ou não a legislação estadual que dispensa automaticamente o licenciamento ambiental nas atividades de baixo risco, farei alguns comentários acerca do que mencionou o Desembargador Orlando Perri no contexto do seu voto.

Com relação à atuação dos órgãos de controle ambientais, Sua Excelência, tem registro, segundo o qual, constam cerca de seis mil licenciamentos ambientais para serem deferidos ou resolvidos no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a meu ver, esse é um fato absolutamente incompreensível. Creio que essa informação é verdadeira, nesse sentido não tenho razão alguma para duvidar do voto do Des. Orlando Perri.

Por outro lado, nota-se que a atuação dos órgãos ambientais, de algum modo, não parece muito compatível com os princípios mais civilizados, mais razoáveis de atuação do setor público.

Vivemos na comunidade e assim sabemos perfeitamente das reclamações que pairam com relação à atuação dos órgãos ambientais, que às vezes interditam, suspendem empreendimentos, obras, em situações absolutamente duvidosas quanto à necessidade daquela medida drástica, o que por vezes traz prejuízo considerável para os empreendedores. Essa é uma reclamação que ouvimos fora do Tribunal, às vezes dito pelos próprios agentes nos órgãos de comunicação.

É preciso efetivamente fazer a fiscalização, o controle, mas se nota, que em certas situações, algumas reclamações que ouvimos, que a atuação é muito insuficiente do ponto de vista, sobretudo, da ponderação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Às vezes, também ouvimos, que há situações, em que ateiam fogo, destroem bens patrimoniais, apreendem máquinas, e não é preciso perguntar se isso é verdade, porque é veiculado amplamente nos mais informativos de comunicação. E para que resolvam essa situação são meses, isso quando resolve.

Não falo aqui de casos, que em última
ratio,
justificaria esse tipo de conduta, quando realmente não há como proteger o bem jurídico, mas essa situação anda muito desarrazoada. Talvez seja essa uma das preocupações do desembargador Orlando de Almeida Perri, e nessa parte, Sua Excelência tem todas as razões.

No que tange ao preço de três mil UPF, que corresponde a aproximadamente R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), segundo os dados, penso que é um custo alto para autorizar o licenciamento de uma manicure, por exemplo. Para um pequeno empreendedor, um valor como esse guarda um significado importante.

Se de um lado isso é verdadeiro, parece-me que o grande problema está na Gestão Pública no exercício da atividade do setor ambiental. Parece que alguma coisa precisa ser melhorada, porque não está bem compatível com aquilo que há de mais desejado pelo administrado.

As referidas práticas travam muito o desenvolvimento econômico, criam situações de prejuízo, às vezes até injustificado, por conta da paralização de atividades de empreendimentos. Nessa parte, faço coro com o Desembargador Orlando de Almeida Perri, porque acontece.

Volto a falar da questão das atividades de baixo risco ora, se a atividade está sujeita a controle, não há razão para esse licenciamento ambiental demorar 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias. Se é de baixo risco, declarado como tal, esse licenciamento precisa ser absolutamente expedito na forma do atendimento do cidadão que se propõe a atividade nesse contexto de baixo risco.

Na legislação ambiental, desde a ordem constitucional, e todo o arcabouço normativo, percebe-se que há uma preocupação com o meio ambiente, e sal correlação com o desenvolvimento econômico. Daí estabelece três classificações para efeito de controle das atividades ambientais: de alto risco, médio risco e baixo risco. A forma de fazer com que isso se dê de uma forma civilizada, é exatamente para facilitar a burocracia, de acordo com a potencialidade da atividade.

Portanto, se a atividade é de alto risco, quais são os preceitos informativos para efeito de atuação da gestão pública? Exigir estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, etc. Mas, se é de médio risco, às vezes, pode se fazer um estudo de impacto ambiental simplificado, ou não precisa de um relatório de impacto ambiental, que normalmente tem custo muito elevado. Já, se o baixo risco, pode-se dizer que é mais simples a maneira do Poder Público tratar nessas relações de licenciamento. Assim, a meu ver, não há razão maior para esse excesso de burocracia, se a atividade é, por força de lei, de baixa potencialidade de dano.

No caso específico, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade e o cerne está em saber se dispensará automaticamente o licenciamento nas atividades de baixo risco.

Se há lei precedente que classifica a atividade como de baixo risco, dispensa-se o relatório de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental.

Agora, às vezes, uma atividade é de baixo risco, mas dependendo da forma, instrumentos ou materiais, o local de utilização, onde está sendo realizada, pode, mesmo de baixo risco, oferecer alguma potencialidade. Assim precisa de um certo controle do Poder Público.

Desse modo, repito, se partimos do pressuposto de que o próprio estado diz que a atividade possui risco, ainda aqui baixo, o estado precisa saber onde está instalada e desenvolvida essa atividade.

E mais, uma determinada atividade pode apresentar ser de baixo risco em uma localização, por exemplo, uma atividade que envolva patrimônio cultural, recursos naturais, mas pode não ser de baixo risco em outra localidade, porque a lei que classifica como baixo risco é em tese.

Dessa forma, o estado precisa ter o controle dessas atividades, licenciando-as, de modo simplificado.

Longe de mim chancelar burocracias e custos excessivos, excesso de poder nos atos de interdição e suspensão de atividade econômica, por vezes de forma pouco justificada, ou de excesso nas questões de apreensões de bens patrimoniais, em situações que não justificaria tal medida, excessos em destruir patrimônio público, patrimônio particular, porque essas são situações diferentes.

No contexto normativo atual, se a atividade é de risco, e não se está contestando o risco, é passível de licenciamento ambiental, e se passível de licenciamento ambiental, a dispensa é incompatível com o sistema normativo legislado a partir da Constituição Federal.

Com a devido a vênia da divergência, acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12o VOGAL):

Eminentes Pares,

De fato, o debate foi muito rico, interessante, mas a mim, me parece que tudo gravita em considerar a dispensa ambiental fora do contexto em que tem sido considerada como disciplinada por lei de índice de índole nacional.

Com isso, quando temos o §2o do artigo 18 da Lei Complementar 38/1995, criado pela Lei Complementar de 2021, que dispensa automaticamente essa exigência de licenciamento ambiental para as chamadas “atividades ou empreendimento classificados como de baixo risco pela declaração Estadual de Direitos da Liberdade Econômica”, extrapolou, no meu modo de sentir e pensar, a competência legislativa suplementar dos Estados.

Por isso, com a devida vênia, entendo perfeitamente a preocupação exteriorizada pelo voto divergente do desembargador Orlando de Almeida Perri quanto à burocracia excessiva, mas há bons exemplos de outros estados que tem enfrentado essa burocracia, inclusive esse número excessivo de pedidos CAR, noticiados pelo Desembargador, como um número realmente alarmante, com uma presunção temporária de autorização, em casos de extrapolar o prazo para apreciação do pedido, ou seja, a burocracia pode ser relativizada, enfrentada por outros meios, os quais não coloquem em risco todo a nossa evolução do arcabouço de legislação de Proteção Ambiental.

Por isso, peço vênia mais uma vez, para me alinhar inteiramente ao voto da eminente relatora.

É como voto.

[1]
https://www.gov.br/pt-br/campanhas/liberdade-economica/o-que-e-a-liberdade-economica

[2]
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/lei-de-liberdade-economica

[3]
Resolução n. 51, de 11 de junho de 2019, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, que versa sobre a definição de baixo risco para os fins da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019.

[4]
Que tem como seu valor estruturante a “liberdade de iniciativa”.

[5]
Lei Federal n. 13.874/2019, art. 3o, inciso I.

[6]
STF, ADI 6288, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020.

[7]
STF, ADI 4615, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019.

[8]
STF, RE 1264738 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020.

[9]
A título de exemplo, é imperioso mencionar que as seguintes atividades passíveis de licenciamento ambiental, conforme prevê a Resolução CONSEMA 41/2021 e que estão sendo dispensadas pelo §2o do art. 18 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, criado pela Lei Complementar no 688, de 27 de abril de 2021: - “Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos” (Código CNAE 1354-5/00); - ‘Atividades médicas veterinárias (clínicas, consultórios e laboratórios de análise)” (Código CNAE 7500-1/00); - “Fabricação de calçados de couro” (CNAE 1531-9/01)”.

[10]
A Lei n. 13.874/2021 tem a mesma redação [art. 3o, § 2o].

[11]
A
tividades agrossilvipastoris são “
ações realizadas em conjunto ou não relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis
” [https://www.jusbrasil.com.br/artigos/atividades-agrossilvipastoris-em-areas-de-preservacao-permanente/1773504163].

[12]
https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/96416/prefeitura_simplifica_dispensa_de_licenciamento_para_empreendimento_de_baixo_risco_ambiental.html

[13]
https://www.ima.sc.gov.br/index.php/licenciamento/informacoes-e-procedimentos/atividades-nao-licenciaveis

[14]
https://iema.es.gov.br/licenciamento/atividadesdebaixorisco

[15]
https://prefeitura.poa.br/smdet/sala-do-empreendedor/baixo-risco

[16]

Art. 5o Fica alterado o art. 18 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 (...)

§ 2o
Não estarão submetidas ao licenciamento ambiental
todas as atividades ou empreendimentos classificados como de baixo risco pela Declaração Estadual de Direito da Liberdade Econômica
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024